Tribunal: STM
Processo: 7000263-85.2021.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO
Relator(a): LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão julgador: LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2021-08-19
Data de publicação: 2021-09-13

Inteiro teor:
Secretaria do Tribunal Pleno

APELAÇÃO Nº 7000263-85.2021.7.00.0000
RELATOR: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
REVISOR: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
APELANTE: LEONARDO DE ALMEIDA MACEDO
DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
Extrato de Ata
Órgão Julgador
Data da Sessão
16/08/2021 a 19/08/2021
DECISÃO PROFERIDA
Sob a Presidência do Excelentíssimo Senhor Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS, o Plenário do Superior Tribunal Militar, por unanimidade, conheceu e
negou provimento ao Apelo da Defesa, para manter na íntegra a Sentença
recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do voto do
Relator Ministro LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Acompanharam o voto do Relator os Ministros ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
(Revisor), JOSÉ COÊLHO FERREIRA, MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA
ROCHA, JOSÉ BARROSO FILHO, ODILSON SAMPAIO BENZI, FRANCISCO JOSELI
PARENTE CAMELO, MARCO ANTÔNIO DE FARIAS, PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE
QUEIROZ, CARLOS VUYK DE AQUINO, LEONARDO PUNTEL, CELSO LUIZ
NAZARETH, CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA e CLÁUDIO PORTUGAL DE
VIVEIROS.
O Ministro ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA (Revisor) fará declaração de voto.
REPRESENTANTE DO MINISTÉRIO PÚBLICO
HERMINIA CELIA RAYMUNDO

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000263-85.2021.7.00.0000

RELATOR: MINISTRO Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
REVISOR: MINISTRO Dr. ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
APELANTE: LEONARDO DE ALMEIDA MACEDO.
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
ADVOGADO: DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO.

EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ARTS. 158 E 299 DO CPM. HIGIDEZ DA PROVA. DOLO
CARACTERIZADO. LEGÍTIMA DEFESA. INOCORRÊNCIA. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA
INTERVENÇÃO MÍNIMA. INAPLICABILIDADE. CONCURSO MATERIAL. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR
DE SERVIÇO. CRIME CONSUMADO. PENAS RESTRITIVAS DE DIREITO. INAPLICABILIDADE NA
JUSTIÇA MILITAR DA UNIÃO. DESPROVIMENTO.
A autoria e a materialidade delitivas foram comprovadas, não restando dúvida de que o
Acusado praticou os delitos de violência contra militar de serviço e desacato a militar (arts.
158 e 299 do CPM).
A alegação de embriaguez completa não encontra confirmação nos autos. Consoante o
entendimento desta Corte, excludentes de culpabilidade ou de dirimentes devem ser
comprovadas por quem as alega.
No caso, não é cabível afastar-se a imputabilidade do Acusado, à luz da teoria actio libera in
causa. O dolo restou evidenciado quando o Acusado, de forma livre e consciente, agrediu
fisicamente o militar de plantão, desferindo-lhe um soco no braço, e insultando os militares
que, sabidamente, encontravam-se no exercício de função de natureza militar.
O Acusado não agiu amparado pela legítima defesa, nem mesmo em sua modalidade putativa,
em nenhuma das condutas que praticou.
O crime de violência contra militar de serviço não exige para a sua consumação a efetiva
ocorrência de lesão corporal à vítima, bastando o contato físico para que se caracterize o
delito.
As condutas apuradas ofenderam gravemente os bens jurídicos tutelados pelos tipos penais
inscritos nos arts. 158 e 299 do CPM, prejudicando o regular funcionamento da Instituição e da
atividade castrense, bem como abalando o prestígio e a dignidade da função militar, não
cabendo a aplicação dos postulados da insignificância e da intervenção mínima ao caso dos
autos.
Os delitos foram praticados em concurso material, não havendo que se falar em absorção do
delito de desacato, eis que este não constitui meio necessário para a prática de violência
contra militar de serviço.
Incabível acolher a pretensão defensiva quanto ao reconhecimento da forma tentada no delito
de violência contra militar de serviço, tendo em vista que o Acusado percorreu todo o iter
criminis, tendo consumado o crime no momento em que atingiu o braço do soldado com um
soco.
A Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas de
direitos no âmbito da JMU, diante da especialidade da legislação militar (CPM e CPPM).
Apelação desprovida. Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior Tribunal Militar, em sessão de
julgamento virtual, sob a presidência do Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES MATTOS, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por unanimidade, em conhecer e em negar provimento ao Apelo da
Defesa, para manter na íntegra a Sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Brasília 19 de agosto de 2021.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415

Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
Relator

RELATÓRIO

Em 15/6/2020, o Ministério Público Militar, com atuação na Auditoria da 4ª CJM, ofereceu Denúncia (Processo
Originário-PO [APM nº 7000066-44.2020.7.04.0004], Evento 4, DENUNCIA1) em desfavor do civil LEONARDO
DE ALMEIDA MACEDO, como incurso nas sanções dos arts. 158 e 299 c/c o art. 79 do Código Penal Militar, e
dos arts. 140, § 3º, e 141, II e III, do Código Penal, pela prática dos seguintes fatos delituosos, in verbis:

"Consta deste inquérito que em 02 de novembro de 2018, por volta de 19h, no Bairro da
Graça, em Belo Horizonte/MG, o então Sd PATRICK ALVES DE OLIVEIRA, primeiro ora ofendido,
exercia a função de Sentinela no posto da Praça Poá, local em que alguns cachorros
avançaram sobre o ora denunciado, que por ali transitava após sair de uma confraternização
no Clube de Subtenentes e Sargentos nas proximidades, supondo o mencionado civil, na
sequência, que os militares ali presentes tivessem instigado os animais a atacá-lo.
Em seguida, mesmo lhe sendo explicado que eram cães de rua, o ora denunciado partiu na
direção do ex-Sd PATRICK para agredi-lo fisicamente, quando foi por este afastado com um
empurrão, tentando o civil então retirar a tonfa do militar, sendo por este novamente afastado
com um empurrão, momento em que o civil LEONARDO, não satisfeito, desferiu um soco no
braço da Sentinela, violência esta praticada em prejuízo das atribuições do militar de serviço,
bem como da autoridade e da regularidade administrativa militar.
Ato contínuo, o Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS, segundo ofendido, se aproximou para
verificar o que se passava, instante em que o ora denunciado disse ao Graduado 'pode vir pra
mão você também, negão, não ligo para o seu tamanho...', sendo o civil LEONARDO contido e
posteriormente encaminhado por conhecidos para sua residência por meio de um veículo de
aplicativo, tendo, porém, retornado ao local cerca de trinta minutos depois, ocasião em que
dirigiu mais palavras de desafio, insulto, ameaça e deboche ao Cabo DA CRUZ, novamente
desacatado e injuriado, na presença de várias pessoas.
Com efeito, o denunciado perguntava em voz alta pelo 'negão', 'onde está o cabo pretão que
estava aqui?', dizendo ainda ao Cabo DA CRUZ 'vem cá pra fora, para a gente resolver!'; 'pode
ligar para quem você quiser, PM, PE!'; 'vocês são uns bostas!', agindo, pois, com animus
infamandi e o claro propósito de ofender a dignidade e o decoro do militar, inclusive com uso
de elementos referentes a raça e cor, e também de desprestigiar a função de natureza militar
exercida pelo Graduado, insultado também em razão dela, em prejuízo do normal
funcionamento da administração militar, da dignidade da função e da honra do segundo
ofendido.
Logo em seguida, o ora denunciado passou a mão em sua própria testa, sujando-a com sangue
de uma lesão anterior, e segurou o braço do Cb DA CRUZ, razão por que militares imobilizaram
e revistaram o civil, encontrando em sua cintura uma faca com a qual, consoante declarado
pelo próprio LEONARDO, queria esfaquear o segundo ofendido, tudo conforme declarações das
vítimas e depoimentos das testemunhas presenciais, anexados nos itens 6, 9, 12/14, do
evento 1, e nos itens 2 e 4, do evento 74, além da documentação comprobatória da escala de
serviço na data do fato, no evento 79 do IPM. (...).".

Encontram-se nos autos do IPM nº 7000009-60.2019.7.04.0004 os seguintes documentos, dentre outros:
Boletim de Ocorrência nº 2018-049089191-001 (Evento 1, IPM3/8); Relatório do Comandante da Patrulha da
4ª Cia PE (Evento 1, IPM9, fl. 1); Relatório e Solução da Inquisa (Evento 1, RELT25/26 e SOLUÇÃO27); e
Escala de Serviço para o dia 2/11/2018 (Evento 79).

A Denúncia foi recebida em 29/6/2020 (PO, Evento 4, RECDENUNCIA2).

Em Decisão da mesma data, o IPM foi parcialmente arquivado em relação às condutas do Acusado de portar
uma faca na cintura e de se atribuir a condição de Sargento quando abordou os Ofendidos (IPM, Evento

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415
117).

Foram acostadas certidões de antecedentes criminais (PO, Eventos 6 e 7).

O Réu foi regularmente citado em 7/7/2020 (PO, Evento 10).

Em Audiência realizada em 15/9/2020 (PO, Evento 45), foram colhidas as declarações dos Ofendidos ex-Sd
PATRICK ALVES DE OLIVEIRA (PO, Evento 46, VIDEO1/3) e ex-Cb IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS (VIDEO4/6);
e foram inquiridas as testemunhas ministeriais Sd ÍTALO FERNANDO DE PAULA SOUZA (VIDEO7/9) e Sd
GUILHERME MOREIRA (VIDEO10), bem como a testemunha de defesa ROSELAINE DE OLIVEIRA (VIDEO11/12),
ouvida na condição de informante. Na mesma Audiência o Réu LEONARDO DE ALMEIDA MACEDO foi
qualificado e interrogado (VIDEO13/14).

Na fase do art. 427 do CPPM, o MPM nada requereu. A Defensoria Pública da União promoveu a juntada de
documentos (PO, Eventos 49 e 55).

Em Alegações Escritas (PO, Evento 62), entendendo não haver dúvida em relação aos fatos, o MPM pugnou
pela condenação do Acusado, como incurso nas sanções dos artigos 158 e 299 c/c 79, do Código Penal
Militar, e dos artigos 140, § 3º, e 141, II e III, do Código Penal (violência contra militar de serviço; desacato a
militar; e injúria qualificada por preconceito de raça e cor, com aumento de pena).

A Defensoria Pública da União (PO, Evento 69), requereu que o Acusado fosse absolvido dos crimes
imputados, nos termos do art. 439, "b" ou "d", do CPPM. Subsidiariamente, postulou que a conduta fosse
adequada ao tipo de desacato; em caso de entendimento pela prática do delito de violência contra militar,
que fosse reconhecida a sua forma tentada, bem como absorvidos os demais delitos imputados como meio
dirigido à prática da violência; e, em caso de entendimento pela prática do delito de injúria, que fosse
reconhecida a ausência do elemento de cor ou raça para injuriar. Em caso de condenação, pugnou, ainda,
pela aplicação da pena mínima e sua substituição por penas restritivas de direitos.

Em Sentença proferida em 29/1/2021 (PO, Evento 73), o Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria
da 4ª CJM julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva para: a) absolver LEONARDO DE ALMEIDA
MACEDO da imputação prevista nos artigos 140, § 3º, e 141, II e III, do Código Penal, nos termos da alínea
"b", do artigo 439 do CPPM; e b) condená-lo como incurso no artigo 158 do CPM, à pena de 3 (três)
anos de reclusão, e como incurso no art. 299 do CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção,
resultando na pena final unificada de 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do
art. 79 do CPM, a ser cumprida inicialmente no regime aberto (alínea "c", do § 2º, do art. 33, do Código
Penal).

A Sentença transitou em julgado para o MPM (PO, Evento 81), tendo a Defesa interposto tempestiva
Apelação em 2/2/2021 (PO, Evento 78). O Recurso defensivo foi recebido pelo Juízo a quo em 10/2/2021 (PO,
Evento 85).

Em suas Razões de Apelo (Evento 1, 1-RAZAPELA), a DPU requereu a reforma da Sentença para, in verbis:

"i. Ausentes os elementos subjetivos da violência e desacatar militar no exercício da função de
natureza militar ou em razão dela, que seja o acusado absolvido da prática dos crimes, nos
termos do art. 439, 'b ou d', do CPPM.
ii. Subsidiariamente, caso se entenda pela prática de algum delito que seja adequado ao tipo
de desacato.
iii. Subsidiariamente ainda, caso se entenda pela ocorrência do delito de violência contra
militar, que se reconheça a forma tentada com a diminuição da pena em patamar máximo
(art. 30, II, Parágrafo único, do CPM), bem como da absorvição dos demais delitos como meio
dirigido à prática da violência.
iv. Subsidiariamente, ainda na remota hipótese de condenação, o que se admite por mera
concessão ao debate, pugna-se pela aplicação da pena mínimo legal, com substituição da
pena.".

O Ministério Público Militar, em Contrarrazões (Evento 1, 2-CONTRAZ), requereu o não provimento do

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415
Recurso interposto pela Defesa, com a manutenção da decisão guerreada por seus próprios e jurídicos
fundamentos.

A SEJUD certificou nada constar naquela Secretaria Judiciária, em relação ao Apelante (Evento 4).

A Procuradoria-Geral da Justiça Militar, pelo Parecer da lavra da ilustre Subprocuradora-Geral de Justiça
Militar Dra. HERMINIA CELIA RAYMUNDO, pugnou pelo desprovimento do vertente Recurso, mantendo-se
inalterado o r. Decisum vergastado (Evento 6).

O Ministro Revisor teve vista dos autos.

É o Relatório.

VOTO

Trata-se de Apelação, interposta pela Defensoria Pública da União, contra a Sentença proferida pelo Juiz
Federal Substituto da Auditoria da 4ª CJM, que condenou o civil LEONARDO DE ALMEIDA MACEDO como
incurso no artigo 158 do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão, e como incurso no art. 299 do
CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção, resultando na pena final unificada de 3 (três) anos e 6
(seis) meses de reclusão, nos termos do art. 79 do CPM, a ser cumprida inicialmente no regime
aberto (alínea "c", do § 2º, do art. 33, do Código Penal).

O Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual dever ser
conhecido.

O delito de violência contra militar de serviço está disposto no art. 158, caput, do CPM, nos seguintes
termos, in verbis:

Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela,
vigia ou plantão:
Pena - reclusão, de três a oito anos.

A lei penal militar descreve o crime de desacato a militar no seu art. 299, nos seguintes termos: "Desacatar
militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela: Pena - detenção, de seis meses a dois
anos, se o fato não constitui outro crime."

O conjunto probatório produzido no Inquérito e na fase processual é firme em confirmar a autoria e a
materialidade delitiva, não restando dúvida que o Acusado praticou violência contra o então Sd PATRICK
ALVES DE OLIVEIRA e desacatou o Cb IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS e demais militares em serviço de
Guarda à Vila Militar dos Subtenentes e Sargentos.

A declaração do Ofendido PATRICK ALVES DE OLIVEIRA (PO, Evento46, VIDEO1/3), prestada na fase
processual, informa, em essência, que no momento dos fatos o Ofendido estava de serviço na vila militar, no
quarto de hora; ao sair do Clube de Subtenentes e Sargentos, por volta das 19h, o Sr. LEONARDO (Apelante)
foi atacado por um cão de rua e, alegando que o animal seria dos militares, partiu para agredir o Depoente
(Sd PATRICK) que tentou esquivar-se, mas acabou atingido por um soco; ao correr para o local, a fim de
averiguar o fato, o Cabo DA CRUZ foi chamado de "negro" pelo Réu; algum tempo após ter deixado o local, o
Acusado retornou exaltado, xingando e querendo que os militares saíssem do alojamento em que se
encontravam; o agressor foi imobilizado pelo Cb DA CRUZ e com ele (Acusado) foi encontrada uma faca.
Indagado, o Sd PATRICK confirmou que o Réu o atingiu com um soco no braço, disse que o Acusado
aparentava estar muito bêbado e algumas coisas que dizia dava para entender de forma nítida.

A declaração do Ofendido IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS (PO, Evento46, VIDEO4/6), prestada na fase
processual, informa, em essência, que ao se deslocar para fora do alojamento viu o Sr. LEONARDO
desferindo um soco na mão do Sd PATRICK; o Acusado chamou o Depoente (Cb DA CRUZ) para brigar,
dizendo: "pode vir para mão também"; em um segundo momento, o Apelante retornou ao local dizendo
"cadê aquele Cabo, o pretão que estava aí, aquele altão, pode chamar ele para cá"; o Depoente (Cb DA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415
CRUZ) estava com o telefone na mão e o Acusado falou "você pode ligar para quem você quiser, que vocês
são uns bostas, pode ligar para a PM, para a PE, porque nós vamos resolver aqui agora"; o Graduado
precisou imobilizar o civil LEONARDO e com ele foi encontrada uma faca. Indagado, o Cb DA CRUZ disse que
deu para entender de forma nítida a maioria das falas do Acusado, embora ele aparentasse, um pouco,
sintomas de embriaguez e estivesse bastante nervoso.

O depoimento da testemunha ministerial Sd ÍTALO FERNANDO DE PAULA SOUZA (PO, Evento46,
VIDEO7/9), prestado na fase processual, informa, em essência, que o Depoente, que formava dupla com o
Sd PATRICK no quarto de hora, presenciou quando o Apelante agrediu o referido militar com um soco no
braço, ao tentar retirar-lhe a tonfa; o Acusado começou a insultar e xingar os militares; o Depoente
confirmou ter ouvido o Apelante dizer ao Cb DA CRUZ: "pode vir pra mão você também, 'negão', não ligo
para o seu tamanho..."; ao retornar ao local o Réu pedia para chamar aquele "negão" (Cb DA CRUZ); o Cabo
DA CRUZ imobilizou o Sr. LEONARDO no chão, tendo sido encontrada uma faca de açougueiro na cintura do
referido civil. Indagado, o Sd FERNANDO informou que o Acusado estava "tonto", mas ciente do que estava
falando e que dava para compreender tranquilamente o que ele dizia.

O depoimento da testemunha ministerial ex-Sd GUILHERME MOREIRA MRAS (PO, Evento46, VIDEO10),
prestado na fase processual, informa, em essência, que: o Depoente presenciou o momento em que o Réu
se dirigia ao Cb DA CRUZ usando termos como "pode vir para cima", "você é grande mas não é dois", "pode
vir negão", "cabo pretão"; ao retornar ao local o civil se dirigiu ao alojamento, referindo-se ao Cabo com
dizeres como "pode vir para cima", "cadê o cabo pretão", "cadê o grandão"; que o Sr LEONARDO estava
bastante agressivo e em determinado momento o Cb DA CRUZ o imobilizou, ocasião em que foi encontrada
uma faca na cintura do civil. Indagado, disse que dava para entender o que o Acusado falava e no segundo
momento ele estava nitidamente exaltado, parecendo estar embriagado.

Como visto, quanto ao crime de violência contra militar de serviço, a versão do Ofendido é corroborada
pelos depoimentos do Cb DA CRUZ e do Sd ÍTALO FERNANDO DE PAULA SOUZA. Já em relação ao delito
de desacato a militar, o relato do Ofendido Cb DA CRUZ demonstra que o Acusado se dirigiu ao Graduado e
aos demais militares de serviço de forma ultrajante, inclusive dizendo "vocês são uns bostas", declaração
esta corroborada pelo conjunto dos depoimentos dos demais militares ouvidos em Juízo, que evidenciam o
comportamento agressivo e desafiador do Acusado, inclusive com a prolação de xingamentos.

A Escala de Serviço para o dia 2/11/2018, acostada aos autos, comprova que os Ofendidos se encontravam
no exercício de função de natureza militar - Guarda à Vila de Subtenentes e Sargentos -, sendo que o ex-
soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA estava efetivamente executando o seu quarto de hora, quando foi
agredido pelo civil LEONARDO, consoante demonstra a prova oral colhida em Juízo (IPM, Evento 79).

No que atine à tipicidade das condutas perpetradas pelo ora Apelante, importa reproduzir o seguinte trecho
da Sentença, in verbis:

"A tipicidade é a perfeita adequação de uma conduta a uma das normas previstas na
legislação criminal.
A Defensoria Pública da União argumentou que o acusado não teve o dolo de praticar nenhum
dos delitos imputados, pois não agia em estado de consciência: estava em tratamento para
doenças psiquiátricas, fazendo uso de medicação que em interação com álcool subtraía sua
capacidade de entendimento, consequência que desconhecia. Para comprovar o alegado,
juntou aos autos folhas de prontuário médico do acusado (evento 55).
A embriaguez, costumeiramente, é um fenômeno a ser analisado por ocasião do elemento
imputabilidade, que diz respeito à culpabilidade do agente. Entretanto, a capacidade de
compreensão do caráter ilícito do fato e a capacidade de autodeterminação se confundem com
os elementos do dolo - a consciência e a voluntariedade. Por isso, neste momento, será
analisado o requerimento de absolvição do acusado por ausência de dolo.
No documento que consta no anexo 2, evento 55, verifica-se que o acusado foi atendido em
03/08/2018 no ambulatório de psiquiatria para acompanhamento psicoterápico por psicóloga.
A indicação foi a submissão a atendimentos semanais: constam atendimentos por médico
psiquiatra em 12/09/2018 (recomendando retorno); em 26/09/2018 (com diagnóstico F412 -
transtorno misto ansioso e depressivo); em 03/10/2018 (com diagnóstico Z032 - observação
por suspeita de transtornos mentais e do comportamento); em 10/10/2018 (com diagnóstico

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415
Z504 - psicoterapia, não classificada em outra parte); em 31/10/2018 (com diagnóstico F191 -
transtornos mentais/comportamentais devido ao uso múltiplo de drogas / outras substâncias
psicoativas - uso nocivo à saúde); em 07/11/2018 (com diagnóstico Z504 - psicoterapia, não
classificada em outra parte); bem como atendimentos posteriores. Em fl. 11, consta que,
devido ao transtorno classificado como F41.2, desde agosto de 2018, estava em uso da
medicação Nortriptilina 50mg/dia.
No atendimento realizado no dia 31/10/2018, fl. 07, anexo 2, evento 55, relatou-se que o
acusado teve recaída no consumo de drogas nas duas semanas anteriores, não tendo
comparecido às consultas por estar embriagado. Na bula do Cloridrato de Nortriptilina
(https://consultaremedios.com.br/cloridrato-denortriptilina/bula), há indicação expressa ao
médico que a prescreve no sentido de que 'o paciente deve ser informado de que o efeito de
bebidas alcoólicas pode ser potencializado.'
Inicialmente, penso que toda a argumentação sobre a interação entre o medicamento e o
álcool está no campo da possibilidade, porque sequer há provas de que o acusado realmente
ingeriu a sua medicação no dia dos fatos. É sabido que muitas pessoas que têm prescrição de
remédios 'tarja preta' deixam de ingeri-los nos dias em que saem para festas, de modo que
possam fazer uso de bebidas alcoólicas e/ou drogas ilícitas. Entretanto, admitindo-se que
houve tal interação, concluo que, embora haja indícios de que o uso da medicação pudesse
influir no dolo do acusado, alterando-lhe a consciência e voluntariedade para a prática de atos,
ele já sabia que isso poderia ocorrer, seja pela sabedoria popular de que não se pode 'misturar
bebida com remédio de tarja preta', seja pela advertência que seu médico deve ter feito, como
determinado pela bula do medicamento, ou mesmo pela experiência no uso da medicação,
inclusive com histórico de embriaguez poucas semanas antes aos fatos narrados na denúncia.
Com isso, verifico que não é crível a versão de a embriaguez ter sido proveniente de caso
fortuito ou de força maior (artigo 49 do Código Penal Militar). Pelo contrário, resta mais que
evidente a incidência da teoria da actio libera in causa, não se admitindo o afastamento da
sua imputabilidade ou de seu dolo.
Passo, então, a analisar a tipicidade com relação a cada imputação.
2.2 Tipicidade ao crime de violência contra militar de serviço
A conduta do acusado, de desferir um soco no braço do Sd Patrick Alves de Oliveira, que
estava de serviço no momento em que sofreu o ataque, amolda-se perfeitamente ao tipo
penal previsto no artigo 158 do CPM, restando evidente a tipicidade em seu aspecto formal.
A DPU alega que não há relevância jurídica na conduta do acusado a justificar a tipicidade ao
artigo 158 que, inclusive, tem como pena mínima 03 (três) anos de reclusão. Ademais, ele
estaria em vulnerabilidade mental e foi facilmente contido pelos militares. Subsidiariamente,
requereu que fosse reconhecido o delito como tentado.
Analisando a tipicidade material, cabe distinguir entre o delito de lesão corporal (artigos 209 e
210, CPM) e delitos de violência (contra superior ou contra militar de serviço, artigos 157 e
158, CPM). Nos delitos de lesão corporal, o bem jurídico tutelado é a integridade física, a saúde
corpórea, que pode ou não ser afetada com um soco - tal golpe pode ocasionar uma equimose
(lesão leve), uma fratura (lesão grave) ou nem mesmo causar um eritema, a popular
vermelhidão (lesão levíssima). Esta última, dada a ínfima violação ao bem jurídico tutelado,
gera a atipicidade material da conduta (como previsto no artigo 209, § 6º, do CPM). Nos delitos
de violência, o valor protegido é a disciplina (artigo 157, CPM) ou a autoridade militar (artigo
158, CPM). Por isso, a doutrina é pacífica no sentido de que basta o contato físico para que se
produza o delito de violência. No caso dos autos, um soco no braço é mais do que suficiente
para violar a autoridade militar conferida ao ofendido, pouco importando se causou lesão
corporal ou se o acusado, após, foi facilmente contido. Produziu-se o desvalor à
respeitabilidade que ostentam militares, principalmente quando investidos em funções de
representatividade e de segurança no contexto castrense. Logo, igualmente está presente a
tipicidade material do delito.
Por fim, como o acusado alcançou o seu desiderato, atingindo o braço do ofendido, o delito se
consumou. A tentativa, como argumentado pela DPU, somente seria possível caso o ofendido
tivesse conseguido se esquivar do golpe, o que não ocorreu.
2.3 Tipicidade ao crime de desacato a militar
O acusado, ao se dirigir aos militares que estavam de serviço com xingamentos, inclusive
dizendo que eram 'militares de bosta', teve sua conduta formalmente adequada ao delito
previsto no artigo 299 do CPM.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415
A DPU alegou que há entendimentos no sentido de que a embriaguez exclui o dolo do
desacato. Tal entendimento é isolado no contexto da doutrina e da jurisprudência e não
merece ser aceito. Afinal, admiti-lo (que a embriaguez de qualquer espécie e em qualquer
circunstância elide o dolo do desacato) corresponderia tanto à negação da teoria da actio
libera in causa, quanto configuraria um salvo-conduto para se desprestigiar a honradez dos
integrantes da administração pública - bastaria um estado de embriaguez preordenada para
que alguém, que quisesse desacatar um servidor público, o fizesse sem consequências penais
para seus atos.
Assim, resta presente a tipicidade formal e material da conduta ao delito do artigo 299 do
CPM.".

Em suas Razões recursais a DPU alega ausência de dolo na conduta do Acusado, eis que ele encontrar-se-ia
em estado de percepção alterado pelo uso de medicação associada ao álcool, não sendo a conduta pré-
ordenada por não saber da interação entre as substâncias. Aduz que o crime de desacato a militar exige
vontade livre e consciente de proferir palavra ou praticar ato injurioso e o especial fim de agir para ofender a
autoridade militar no exercício de sua função. Assevera, ademais, que o Réu se limitou, inicialmente, a
defender-se, pois, achava que os cães estavam agindo como se o Sd PATRIC.K estivesse os instigando a
atacá-lo.

No que diz respeito ao alegado estado de percepção alterado pelo uso de medicação associada à ingestão
de bebida alcoólica, não se desconhece que, na época em que ocorreram os fatos, o Acusado encontrava-se
em acompanhamento psicológico/psiquiátrico, com indicação de medicação de uso controlado (Nortriptilina
50mg/dia), cuja associação com bebida alcoólica é contraindicada (PO, Evento 55).

Não obstante, após analisar detidamente o prontuário médico acostado aos autos, o Magistrado a quo
observou que "toda a argumentação sobre a interação entre o medicamento e o álcool está no campo da
possibilidade, porque sequer há provas de que o acusado realmente ingeriu a sua medicação no
dia dos fatos". (Grifei).

Deveras, não há comprovação nos autos de que o Réu tenha ingerido a medicação controlada no dia dos
fatos, tampouco que a sua embriaguez fosse completa, pois se depreende dos depoimentos de Ofendidos e
testemunhas que, embora exaltado e aparentando sinais de ebriez, era possível compreender de forma
nítida o que ele dizia. Assim, o acolhimento da tese defensiva de que o estado de consciência do Acusado
estaria alterado, em razão da combinação de álcool e medicação de uso controlado, vai de encontro à
jurisprudência desta Corte, que, em situações desse jaez, se posiciona no sentido de que excludentes de
culpabilidade ou de dirimentes devem ser comprovadas por quem as alega. Confira-se, in verbis:

"APELAÇÃO. CRIME DE DESERÇÃO. ESTADO DE NECESSIDADE NÃO COMPROVADO. DELITO
DELINEADO E PROVADO EM TODAS AS SUAS ELEMENTARES.
(...)
(...) E, em especial, quanto a essa não comprovação do que foi alegado pelo Acusado, não
há que se dizer, a qualquer título, que isso poderia funcionar em seu favor. E assim é
porque, em que pese se devam prestar desmedidas homenagens ao princípio
constitucional da presunção da inocência, persevera assente no direito pátrio
que as alegações de excludentes de culpabilidade ou de dirimentes devem ser
comprovadas por quem as faz, o que não só é axiomático no processo penal
acusatório de natureza dialógica, como também é explicitamente previsto na lei
processual penal militar, destacadamente no seu artigo 296 e parágrafos e, de forma
semelhante, no artigo 156 do CPP. Não provimento do Apelo. Unânime.". (Apelação nº 112-
65.2013.7.11.0211-DF. Rel. Min. Gen Ex Luis Carlos Gomes Mattos. Julgamento:
10/09/2015.) (Grifo nosso.)

Ainda que se admita ter havido a ingestão da medicação de uso controlado no dia dos fatos e sua infeliz
combinação com a ingestão de bebida alcoólica, o Réu era sabedor das consequências dessa perigosa
interação, seja por aconselhamento do seu médico, seja por se tratar de fato notório e corrente na sabedoria
popular que não se mistura bebida alcoólica com remédio "tarja preta", seja, ainda, pela experiência no uso
da medicação, pois, como observou a Sentença, havia no prontuário médico "histórico de embriaguez
poucas semanas antes aos fatos narrados na denúncia".

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415

Com efeito, na sistemática do Código Penal Militar, não é imputável o Agente que, por embriaguez
completa proveniente de caso fortuito ou força maior, era, ao tempo da ação ou omissão,
inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato ou de determinar-se de acordo com esse
entendimento (art. 49 do CPM), cabendo lembrar que o Código Penal Castrense adota a teoria da actio libera
in causa, pela qual não se exclui a imputabilidade penal de quem se colocou, de modo voluntário ou
culposo, na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do fato.

Nessa linha de pensamento, verte na jurisprudência desta Corte o entendimento de que a embriaguez
voluntária ou culposa não tem o condão de suprimir o dolo necessário para a consumação do ilícito, à luz
da teoria actio libera in causa (Apelação nº 73- 23.2012.7.11.0011/DF. Relator p/o Acórdão. Min. Gen Ex
Marco Antonio de Farias. Julgamento em 18/4/2017).

Assim, como bem lançado na Sentença a quo, ao contrário do que aduz a combativa Defesa, resta
evidenciado nos autos a incidência da teoria da actio libera in causa, não cabendo afastar-se a
imputabilidade do Acusado nem, tampouco, o seu dolo.

Melhor sorte não assiste à Defesa do Apelante em relação à argumentação defensiva de não ter havido
vontade específica do Acusado em praticar qualquer ato contra os militares em serviço, ou vontade livre e
consciente de proferir palavra ou praticar ato injurioso com o especial fim de ofender a autoridade militar no
exercício de sua função.

De fato, conforme esclarece a doutrina, o delito de desacato a militar, in verbis:

"só admite a forma dolosa, ou seja, a intenção, a vontade livre e consciente de menoscabar
aquele que se sabe ser militar em função ou em razão dessa função" e se consuma "com a
prática de qualquer ato que se traduza em desacato, seja palavra, seja escrito, gesto etc.,
ainda que o militar não se sinta aviltado" (Neves, Cícero Robson Coimbra; Streifinger,
Marcello. Manual de Direito Penal Militar. 4. ed. - São Paulo: Saraiva, 2014; p. 1419/1420).

O tipo penal militar em tela visa proteger o respeito à dignidade da função de natureza militar, bem como
garantir o prestígio e a autoridade do militar no exercício da atividade. Daí a necessidade da especial
proteção ao bem jurídico tutelado, a fim de que o exercício da função militar não seja prejudicado.

Célio Lobão (Direito Penal Militar, 3. ed. atualizada. Brasília Jurídica, 2006. p. 509/511), analisando os
elementos do tipo penal previsto no art. 299 do CPM ensina que, in verbis:

"(...) O objetivo da tutela penal, em geral, é a ordem administrativa castrense e, em
particular, segundo lição de Heleno Fragoso, o interesse em garantir o prestígio dos
agentes das instituições militares 'e o respeito devido à dignidade de sua função,
tendo-se em vista que a ofensa que lhes é irrogada, em sua presença, no exercício de sua
atividade funcional ou em razão dela, atinge a própria administração' militar.
(...)
A ação incriminada é desacatar, que consiste na falta de acatamento, no ultraje, no insulto,
na ofensa moral, atingindo a dignidade, respeitabilidade, decoro, decência, honra e
pundonor do militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela.
Desnecessário saber se o militar sentiu-se ou não ofendido.
(...)
O desacato a militar no exercício de função de natureza militar dispensa a motivação,
(...).".

In casu, as provas dos autos demonstram que as ofensas proferidas pelo Apelante tinham o nítido intuito de
desacatar os militares que se encontravam de serviço de Guarda na Vila de Subtenentes e Sargentos, em
atitude de total menosprezo à autoridade daqueles.

Os xingamentos dirigidos aos militares de serviço, inclusive com a expressão "vocês são uns bostas"
demonstram a clara intenção de menoscabar os militares do Exército, atingindo a própria dignidade da
função militar por eles exercida. Conclui-se, portanto, que o Acusado agiu dolosamente, diante do inegável

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415
propósito de insultar os militares que, sabidamente, encontravam-se no exercício de função de natureza
militar, tendo consumado o delito tipificado no art. 299 do CPM.

Na mesma senda, a conduta dolosa em relação ao delito de violência contra militar de serviço restou
evidenciada nos autos quando o Acusado, de forma livre e consciente, agrediu fisicamente o Sd PATRICK,
desferindo-lhe um soco no braço, sendo certo que, na situação concreta, as alegações de alteração do
estado de consciência por embriaguez não têm força para elidir ou fragilizar a formulação de um juízo
positivo acerca do dolo.

Quanto à alegação de o Réu ter agido com animus defendendi, com a intenção de legítima defesa contra os
cães, que supunha obedecerem a ordem do ofendido, a Sentença recorrida foi precisa ao considerar que o
Acusado não agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (nem mesmo em sua
modalidade putativa), em nenhuma das condutas que praticou, in verbis:

"(...) O conceito de legítima defesa está previsto no artigo 44 do CPM: 'entende-se em legítima
defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual
ou iminente, a direito seu ou de outrem'. A argumentação da DPU não se relaciona
diretamente ao conceito do artigo 44, porque, no caso, não nega que os militares não tinham
nenhum tipo de mando sobre os cachorros de rua (não havia injusta agressão a ser repelida).
Entretanto, pode ser analisada sob o prisma da legítima defesa putativa, em que o agente não
está em situação de legítima defesa real (do artigo 44, CPM), mas acredita que estava em tais
condições.
Com relação ao soco desferido na sentinela, pode-se cogitar o instituto do erro de fato: 'art.
36. É isento de pena quem, ao praticar o crime, supõe, por erro plenamente escusável, a
inexistência de circunstância de fato que o constitui ou a existência de situação de fato que
tornaria a ação legítima'.
Poderia se argumentar, como o fez a DPU, que o acusado incidia em erro com relação a
situação de fato (achava ter sofrido agressão injusta dos militares, apesar disso não ter
ocorrido) que tornaria seus ataques ações legítimas (amparados pela justificante da legítima
defesa). Todavia, não observo que o suposto erro (achar que os cachorros de rua eram cães
militares ou dos militares) fosse plenamente escusável: a informante Roselaine de Oliveira,
namorada do acusado, disse que os militares tentavam acalmar o acusado, explicando que
não tinham nenhum tipo de ligação com os cães. Apesar disso, o acusado ficou cada vez mais
nervoso, provavelmente por ter feito grande ingestão de bebida alcoólica na celebração que
ocorrera no clube militar, passando a xingá-los e a desferir um soco no Sd Patrick.
Com relação aos atos de desacato, recordo que ocorreram em dois momentos - logo após o
ataque dos cachorros e quando o acusado, após se retirar do local, retornou chamando
militares para brigar. Com relação ao primeiro momento, valem as mesmas considerações do
parágrafo anterior (o erro não era plenamente escusável); e quando o ato praticado no
segundo momento ocorreu, não mais se poderia entender que a agressão (putativamente
provocada pelos militares) repelida seria atual.
Portanto, não há que se falar que o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da
legítima defesa (nem mesmo em sua caracterização putativa), em nenhuma das condutas que
praticou. Resta, então, a ilicitude das condutas praticadas.".

Irretocável a análise feita pelo Magistrado a quo, cujos argumentos adoto como razões de decidir. Agregue-
se, a respeito, os relatos dos militares ouvidos em Juízo no sentido de que o Sd PATRICK procurava manter-
se afastado do Acusado, enquanto o Réu tentava retirar-lhe a tonfa e, não conseguindo, partiu para agredi-
lo, tendo o soldado, Ofendido, mencionado que tentou se esquivar das investidas, mas acabou atingido por
um soco no braço. Ademais, após ter sido contido e encaminhado para a sua residência, o Acusado retornou
minutos depois, desafiando o Cb DA CRUZ a quem chamou de "pretão" e "negão", além de ter xingado os
militares de "bostas", ocasião em que, após imobilizado, foi verificado pelos militares que o agressor, ora
Apelante, encontrava-se com uma faca.

A DPU sustenta haver desproporcionalidade entre o fato ocorrido e a Acusação. Aduz que, após o entrevero
iniciado pela equivocada percepção em relação ao ataque dos cachorros, o Acusado se aproximou para
questionar os militares e anotar seus nomes e a partir daí a situação se agravou. Argumenta que não basta
qualquer entrevero para a incidência do delito de violência contra militar de serviço, cujo patamar de

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415
repressão se inicia em 3 (três) anos, e que, no estado de vulnerabilidade mental em que se encontrava, o
Acusado não tinha aptidão para causar violência e sequer atingiu os ofendidos, sendo que eventual golpe
teria sido defendido pelo Sd PATRICK.

De início, cabe pontuar que há nos autos prova categórica de que o Apelante praticou violência contra a
Sentinela da Vila dos Subtenentes e Sargentos, Sd PATRICK, ao desferir-lhe um soco no braço.

Veja-se que, diferentemente do delito de lesão corporal, cujo bem jurídico tutelado é a integridade física, o
delito capitulado no art. 158 do CPM (violência contra militar de serviço), não exige para a sua consumação
a efetiva ocorrência de lesão corporal à Vítima, na medida em que eventual resultado lesivo à integridade
física do Ofendido daria causa ao agravamento da situação do Agente, nos termos do parágrafo 2º do artigo
em questão, in verbis: "§ 2º Se da violência resulta lesão corporal, aplica-se, além da pena da violência, a do
crime contra a pessoa.".

O tipo penal em testilha busca proteger a disciplina e a autoridade militar, bem como a regularidade da
Instituição Castrense. Ou seja, o sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição
Militar, sendo os militares de serviço sujeitos passivos mediatos.

Nesse sentido, em doutrina e jurisprudência, é pacífico o entendimento de que é irrelevante a inexistência
de lesões, bastando o contato físico para que se produza o delito de violência contra militar de serviço. A
título de exemplo, veja-se o seguinte Aresto, in verbis:

"APELAÇÃO. DPU. ART. 158 DO CPM. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. (...) AGENTE
QUE DELIBERADAMENTE DESFERE SOCO EM SENTINELA. VILA MILITAR. TIPO PENAL. PROTEÇÃO
DA AUTORIDADE MILITAR. EXISTÊNCIA DE LESÕES FÍSICAS. DISPENSABILIDADE. APELO
IMPROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME. 5. Mérito. Pratica o crime de violência contra militar de
serviço o agente que, de forma deliberada, desfere soco na face da sentinela que cumpria
serviço de reforço em Posto da Vila Militar.
6. O tipo penal previsto no artigo 158 do Código Penal Militar é um crime tipicamente militar,
inserido no Capítulo III - Da violência contra superior ou militar de serviço -, que, por sua vez,
encontra-se dentro do Título II do CPM - Dos crimes contra a autoridade ou disciplina militar.
Sendo assim, trata-se de norma penal incriminadora que busca conceder rígido
mecanismo para a manutenção da disciplina e autoridade militar.
7. Outrossim, a existência de lesões é dispensável para a ocorrência do tipo penal
em comento, que tutela precipuamente a disciplina e autoridade militar, conforme
já decidido por esta Corte. Apelo conhecido e não provido. Decisão unânime.". (Apelação nº
7000292-43.2018.7.00.0000. Rel. Min. Alte Esq Carlos Augusto de Sousa. Julgamento:
21/3/2019) (Grifo nosso.)

Quanto à proporcionalidade da incidência do art. 158 do CPM ao fato imputado, vale reproduzir as
observações feitas no Parecer da PGJM, cujos argumentos adoto como razões adicionais de decidir, in verbis:

"Não há que se falar em desproporcionalidade do fato ocorrido, com a imputação da prática de
violência contra militar de serviço, tendo em vista a pena mínima elevada de 3 anos prevista
ao tipo em tela, porquanto foi essa a vontade do legislador na tutela à integridade física do
militar de serviço, além da proteção à disciplina e à autoridade militar, bem como à ordem
administrativa militar, devidamente atingidas no caso.
Além disso, segundo consta nos autos, após o soco dado no braço do Sd PATRICK, o civil
LEONARDO foi contido e encaminhado para a sua residência, tendo, porém, retornado ao local
dos fatos cerca de 30 minutos depois, ocasião em que chamou os militares de 'vocês são uns
bostas', além de chamar o Cb DA CRUZ de 'pretão' e 'negão'.
Após ser devidamente imobilizado, os militares encontraram uma faca na cintura do apelante,
o que, ao contrário do alegado pela DPU, não se pode classificar o fato como mero entrevero,
merecendo, portanto, a aplicação da reprimenda penal, afastando-se assim a argumentação
de inexpressividade da conduta praticada pelo apelante, e por conseguinte dos princípios da
insignificância e da proporcionalidade.".

Avança a Defesa, argumentando ausência de dolo e atipicidade do fato em relação ao crime de desacato.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415
Dessa feita, aduziu existir corrente doutrinária e jurisprudencial considerando que o dolo do desacato é
incompatível com o estado de ebriez, de forma que a embriaguez (completa ou incompleta; voluntária,
culposa ou acidental) excluiria o dolo desse delito.

A questão da tipicidade material da conduta, incluindo o dolo exigido pelo tipo de desacato já foi abordada
no início do presente Voto. De toda sorte, em relação à corrente doutrinária/jurisprudencial mencionada pela
Defesa, especificamente, observou a Sentença a quo que tal entendimento é isolado no contexto da
doutrina e jurisprudência, considerando que admiti-lo tanto caracterizaria a negação da teoria da action
libera in causa quanto corresponderia a um indevido salvo-conduto para desprestigiar a honradez dos
integrantes da administração pública. A toda evidência, o entendimento não merece acolhimento no caso
dos autos.

Ainda quanto à suposta atipicidade, a Defesa reproduziu trechos do depoimento do Sd PATRICK, em que o
referido militar diz não recordar ter sido xingado e que o Sr. LEONARDO teria dito que os militares eram uns
"bostas". Não obstante, comprovado está, pelo conjunto dos depoimentos, que o Acusado se dirigiu ao Cb
DA CRUZ e demais militares de forma agressiva, desafiadora e com xingamentos, inclusive dizendo "vocês
são uns bostas". Ademais, era notório e o Réu sabia que os militares se encontravam no exercício de sua
função militar, pois era frequentador do Clube de Subtenentes e Sargentos e, como mencionado nos autos,
queria registrar o "nome e número" dos militares envolvidos no fato, para suposta adoção de providências.

Prosseguindo, a Defesa aponta a insignificância das condutas e o estado alterado de consciência do
Acusado, facilmente controlado e sem qualquer consequência para os ofendidos. Nesse sentido, aduz não
haver relevância ou lesividade a justificar a tipificação na violência, alegando não ter havido agressão por
parte do Acusado, que em total estado de vulnerabilidade mental foi facilmente contido pelos soldados.

Anota que, pelo Princípio da Intervenção Mínima, o Direito Penal só deve intervir nos casos de ataques muito
graves aos bens jurídicos mais importantes e, consoante o Princípio da Insignificância, deve-se verificar a
ocorrência da tipicidade conglobante. Assevera que para caracterização da tipicidade material é necessário
que se considere a relevância do bem que se procura proteger e que as condutas incriminadas nestes autos
não deveriam merecer a atenção do Direito Penal Militar, dada a sua inexpressividade, devendo haver a
compatibilização do quadro com o Princípio da Proporcionalidade. Argumenta, ainda, que a intervenção do
Direito Penal, como ultima ratio, deve restringir-se ao mínimo necessário à manutenção da harmonia social,
não se admitindo exagero na incriminação ou na punição.

Inicialmente, em relação a estes tópicos, deve-se repisar o quanto dito na análise da proporcionalidade entre
o fato ocorrido e a incidência do art. 158 do CPM. Ou seja: há nos autos prova categórica de que o Acusado
praticou violência contra a Sentinela da Vila dos Subtenentes e Sargentos, Sd PATRICK, ao desferir-lhe um
soco no braço; o delito de violência contra militar de serviço não exige para a sua consumação a efetiva
ocorrência de lesão corporal à Vítima, bastando o contato físico para que se produza o delito; e o tipo penal
em testilha tutela a disciplina e a autoridade militar, bem como a regularidade da Instituição Castrense.

Ao tratar do delito em questão, Cícero Robson Coimbra Neves e Marcello Streifinger (Manual de Direito Penal
Militar. 4. ed. - São Paulo: Saraiva, 2014. p. 821) discorrem que, in verbis:

"A objetividade jurídica deste delito continua sendo a autoridade e a disciplina militares, visto
que a agressão, na forma descrita pelo tipo em estudo, perturba sobremaneira a regularidade
das Instituições Militares e, consequentemente, a ordem disciplinar vigente.
(...)
O sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição Militar, mas não
podemos esquecer do próprio militar agredido, que é vítima secundária (...).".

Ainda no dizer dos referidos autores (Op. cit. p. 824), in verbis:

"Os regulamentos militares preveem que a Sentinela é inviolável, sendo severamente punido
aquele que atente contra a sua autoridade. O art. 158 do CPM vem confirmar essa
previsão, elevando ao plano criminal, com especial reprovabilidade, o fato de
alguém agredir uma sentinela." (Grifo nosso.)

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415
O contexto evidenciado nos autos corrobora a narrativa ministerial, demonstrando que o Acusado, em
atitude agressiva e francamente ameaçadora, partiu para agredir o Soldado PATRICK, atingindo-o com um
soco no braço, quando o referido militar se encontrava em serviço de Guarda à Vila dos Subtenentes e
Sargentos, no respectivo quarto de hora, "violência esta praticada em prejuízo das atribuições do militar de
serviço, bem como da autoridade e da regularidade administrativa militar".

Ao contrário do que alega a Defesa, a conduta apurada ofende gravemente os bens jurídicos tutelados pelo
tipo penal inscrito no art. 158 do CPM, de forma que andou bem a Sentença quando registrou, in verbis:

"No caso dos autos, um soco no braço é mais do que suficiente para violar a autoridade militar
conferida ao ofendido, pouco importando se causou lesão corporal ou se o acusado, após, foi
facilmente contido. Produziu-se o desvalor à respeitabilidade que ostentam militares,
principalmente quando investidos em funções de representatividade e de segurança
no contexto castrense. Logo, igualmente está presente a tipicidade material do
delito." (Grifo nosso.)

Da mesma forma, ao dirigir xingamentos aos militares que estavam de serviço de Guarda à Vila dos
Subtenentes e Sargentos, o civil LEONARDO violou gravemente os bens jurídicos tutelados pelo tipo penal
previsto no art. 299 do CPM, abalando o prestígio e a dignidade da função militar, em prejuízo do normal
funcionamento da Instituição e da atividade castrense.

Não é cabível, portanto, a aplicação dos postulados da insignificância e da intervenção mínima ao caso dos
autos, não merecendo acolhida a tese defensiva de inexpressividade das condutas incriminadas. Aliás, na
jurisprudência desta Corte vertem precedentes proclamando a inaplicabilidade dos princípios da
insignificância e da intervenção mínima a casos desse jaez. Confira-se, in verbis:

"APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. (...). PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO
MÍNIMA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À DISCIPLINA E À AUTORIDADE MILITAR. (...). VIII -
Inviável a aplicação do princípio da intervenção mínima, uma vez que o tipo penal
protege, primordialmente, a disciplina e a autoridade militar, as quais foram
efetivamente ameaçadas pela atitude dos Apelantes.". (Apelação nº 7001120-
05.2019.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento: 9 a
12/11/2020). (Grifo nosso.);

"APELAÇÃO. DPU. (...) MÉRITO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. OFICIAL DE
DIA. INTERVENÇÃO MÍNIMA. INSIGNIFICÂNCIA. (...). 3. Dadas a gravidade e a ofensividade
da conduta, que se constituiu em violência praticada contra o Oficial de Dia, legítimo
representante do Comandante, violando os pilares nos quais se apoiam as Forças Armadas,
inaplicáveis os princípios da insignificância e da intervenção mínima. Este último se
destina ao legislador com vistas a impedir a criação de tipos penais irrelevantes, o que não é o
caso. (...).". (Apelação nº 73- 23.2012.7.11.0011/DF. Relator p/o Acórdão. Min. Gen Ex Marco
Antônio de Farias. Julgamento em 18/4/2017) (Grifo nosso.)

"APELAÇÃO. DPU. INGRESSO CLANDESTINO. DESACATO. AUSÊNCIA DE DOLO. EMBRIAGUEZ.
ATIPICIDADE. PRINCÍPIOS DA INSIGNIFICÂNCIA E DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. 4. É incabível a
aplicação dos Princípios da Insignificância e da Intervenção Mínima, considerando
que os bens jurídicos tutelados pelos arts. 299 e 302 do CPM visam resguardar,
sobretudo, o prestígio e a dignidade da própria Administração Militar. Ressalta-se,
além de tudo, que é inquestionável a reprovabilidade da conduta do agente que
agride a respeitabilidade da função de natureza militar (art. 299 do CPM), proferindo
insultos desrespeitosos a militar em serviço e viola a segurança de uma área militar (art. 302
do CPM). Recurso conhecido e não provido. Decisão unânime." (Apelação nº 7000669-
43.2020.7.00.0000. Rel. Min. Dr. Artur Vidigal de Oliveira. Julgamento: 17/12/2020) (Grifo
nosso.)

Com o seu agir, o ora Apelante praticou o delito de violência contra militar de serviço, ao agredir fisicamente
o Sd PATRICK, que se encontrava de serviço de Sentinela, executando o seu quarto de hora.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES - MINISTRO DO STM,
Matricula 9036. Em 10/09/2021 10:17:49.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 2196576415
O Acusado também incorreu no delito de desacato a militar ao dirigir ofensas e xingamentos ao Cb DA CRUZ
e demais militares de serviço, inclusive com a expressão "vocês são uns bostas", no claro propósito de
ofender a dignidade e o decoro dos militares, e também de desprestigiar a função de natureza militar por
eles exercida, em prejuízo do normal funcionamento da administração militar e da dignidade da função.

Autoria e materialidade foram comprovadas e as condutas são formal e materialmente típicas, não
havendo causas de exclusão da ilicitude ou da culpabilidade do Agente. Os delitos foram praticados em
concurso material, não havendo que se falar em absorção do delito de desacato, eis que este não constitui
meio necessário para a prática de violência contra militar de serviço.

Também não pode ser acolhida a pretensão defensiva quanto ao reconhecimento da forma tentada no delito
de violência contra militar de serviço, tendo em vista que o Acusado percorreu todo o iter criminis, tendo
consumado o delito no momento em que atingiu o braço do soldado com um soco.

As penas dos 2 (dois) delitos foram estabelecidas em seus mínimos legais e a unificação das reprimendas,
que resultou em 3 (três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, foi promovida corretamente, nos termos
previstos no art. 79 do CPM.

A pretendida substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, não
merece prosperar, pois a Jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à inaplicabilidade de penas restritivas
de direitos no âmbito da JMU, diante da especialidade do CPM, sendo incabível a aplicação do art. 44 do CP
comum, por absoluta ausência de previsão legal (STM: Apelação nº 7000032-63.2018.7.00.0000. Rel. Min.
Dr. Péricles Aurélio Lima de Queiroz. Julgamento em 20/9/2018; e STM: Apelação nº 0000078-
59.2016.7.06.0006. Rel. Min. Dr. José Barroso Filho. Julgamento em 8/5/2018).

Por todo o exposto, nego provimento ao Apelo da Defesa, para manter na íntegra a Sentença recorrida,
pelos seus próprios e jurídicos fundamentos.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:08:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd71cc0
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR
APELAÇÃO Nº 7000263-85.2021.7.00.0000

DECLARAÇÃO DE VOTO CONVERGENTE

Votei, acompanhando a unanimidade dos Ministros desta Corte, para conhecer e negar provimento ao Apelo da
Defesa, mantendo íntegra a Sentença recorrida, pelos seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do
voto proferido pelo Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES.
Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública da União contra a Sentença proferida pelo
Juiz Federal Substituto da Justiça Militar da Auditoria da 4ª CJM, em 29 de janeiro de 2021, que condenou o civil
LEONARDO DE ALMEIDA MACEDO, como incurso no art. 158 do CPM, à pena de 3 (três) anos de reclusão, e
como incurso no art. 299 do CPM, à pena de 1 (um) ano de detenção, resultando na pena final unificada de 3
(três) anos e 6 (seis) meses de reclusão, nos termos do art. 79 do CPM, a ser cumprida inicialmente em regime
aberto.
Em suas Razões de Apelação (evento 1 - 1-RAZAPELA - 7000263-85.2021.7.00.0000), a DPU requer a
absolvição, com fulcro no art. 439, alíneas "b" ou "d", do CPPM, por estarem ausentes os elementos subjetivos
dos delitos de violência contra militar de serviço e de desacato a militar, considerando que o Apelante, no
momento da ação, apresentava seu estado de percepção alterado pelo uso de medicação e de álcool.
Subsidiariamente, pugna que a conduta, em sua totalidade, seja subsumida ao tipo do delito de desacato.
Contudo, caso seja considerada também a ocorrência da violência contra militar de serviço, pleiteia o
reconhecimento do crime na sua modalidade tentada, com a incidência da causa de diminuição de pena em
seu patamar máximo, nos termos do art. 30, II, Parágrafo único, do CPM, absorvendo-se o delito de desacato.
Por fim, em caso de manutenção da condenação por ambas as condutas, requer a fixação da pena em seu
quantum mínimo, com substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos, nos termos do art.
44 do Código Penal.
Em síntese, consta nos autos que em 2 de novembro de 2018, por volta das 19 horas, ao sair de uma
confraternização que ocorria no Clube de Subtenentes e Sargentos, no bairro da Graça, em Belo Horizonte/MG,
o civil LEONARDO DE ALMEIDA MACEDO foi atacado por cães de rua quando passava pela Praça Poá, onde
existe um posto duplo de Sentinelas da Vila de Subtenentes e Sargentos. Supondo que os militares que ali
estavam tivessem instigado os animais a atacá-lo, o Apelante partiu em direção ao então Soldado PATRICK
ALVES DE OLIVEIRA e, no momento em que foi afastado com um empurrão, desferiu um soco no braço da
Sentinela. O então Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS, como Cabo da Guarda na Vila de Subtenentes e
Sargentos, ao se aproximar para intervir, foi insultado pelo Apelante que dizia "pode vir pra mão você também,
negão, não ligo para o seu tamanho...".
Após ser contido por sua companheira e por outras pessoas que por ali transitavam, o Réu foi encaminhado
para sua residência. Decorrido certo interregno de tempo, ainda na mesma noite, o Apelante retornou ao local
e, no portão da Vila de Subtenentes e Sargentos, perguntou em voz alta "onde está o cabo pretão que estava
aqui?", dizendo ainda ao Graduado "vem cá pra fora, para a gente resolver!"; "pode ligar para quem você
quiser, PM, PE!"; "vocês são uns bostas!", dirigindo muitas palavras de desafio, insulto, ameaças e deboche,
novamente desacatando e injuriando o Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS, que estava no exercício de
função de natureza militar, na presença de várias pessoas, inclusive com uso de elementos referentes à sua
raça e à sua cor.
Reportam os autos, ainda, que ao tentar segurar o braço do Graduado, o Apelante foi imobilizado e, ao ser
revistado, os militares encontraram uma faca, que ele trazia à cintura, a qual foi apreendida pela Polícia do
Exército e encaminhada, bem como o Apelante, a uma guarnição da Polícia Militar que se fez presente ao local.
Neste Recurso, sustenta a Defesa que o Acusado apresentava estado de percepção alterado, pois fazia uso de
medicação controlada para o tratamento de depressão e ingeriu bebida alcoólica, o que lhe retirou a vontade
específica de praticar qualquer ato contra os militares de serviço. Asseverou que sua intenção era, apenas, se

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:08:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd71cc0
defender do ataque dos cães.
Aponta a Defesa que, em relação à violência contra militar de serviço, devem incidir os Princípios da
Insignificância e da Proporcionalidade, pois, em que pese a antinormatividade, ausente a tipicidade material,
considerando que o ato violento perpetrado contra o então Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA - que
somente se deu em razão da vulnerabilidade mental ostentada pelo Acusado - consistiu em um soco na mão
ou no braço, o qual foi contido pelo próprio Ofendido. Ou seja, a vítima se defendeu e impediu a agressão.
Assim, aponta que a conduta do Acusado foi irrelevante.
Ainda em relação ao delito de violência contra militar de serviço, afirma a DPU que, pelo Princípio da
Intervenção Mínima, a lei penal somente deve atuar nos casos absolutamente imprescindíveis. Assim,
fundando sua tese na assertiva de que o Acusado não agrediu o Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA, já que
esse repeliu a agressão, aponta não estar configurado o tipo previsto no art. 158 do CPM, devendo, pois, ser
absolvido em relação a ele, por não constituir o fato infração penal.
Pois bem.
Compulsando os autos, verifica-se que as testemunhas, de forma uníssona, confirmam, em detalhes, os fatos
retratados nestes autos.
O Ofendido ex-Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA, em Juízo, confirmou que os cães avançaram ao Acusado
pela "bagunça" que ele fazia, chamando a atenção dos animais. Esclareceu que o Acusado se voltou contra o
Depoente, pois pensava que os cães lhe pertenciam ou ao seu colega que estava na hora, mas que o alertou
que essa premissa não era verdadeira, pois os cães eram de rua. Aduziu que o Acusado começou a agredi-lo
e ele apenas entrou em uma posição defensiva e foi se esquivando até que um dos socos o atingiu
no braço. Narrou que o Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS e mais dois outros Soldados que estavam no
banco, entre eles o Soldado GUILHERME MOREIRA MRAS, se aproximaram rapidamente para conferirem o que
ocorria. Pontuou que o Acusado, ao ver a aproximação dos demais militares, assustou-se e afastou-se,
contudo, ao ouvir o Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS indagar o que se passava, começou a chamá-lo de "
negro e afirmou que tinha permissão para chamá-lo de negro, pois a namorada dele era negra".
Esclareceu que o Acusado foi contido por sua companheira e por outras pessoas que por ali transitavam, tendo
ele ingressado em um carro de aplicativo, deixando o local. Salientou que, decorrido pouco tempo, o Acusado
retornou ao portão da Vila de Subtenentes e Sargentos portando uma faca (evento 46 - VIDEO1/3 - 7000066-
44.2020.7.04.0004).
O ex-Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS, segundo Ofendido, também confirmou os termos da Denúncia e,
em síntese, declarou em Juízo que estava de serviço na Vida de Subtenente e Sargentos, no Bairro da Graça, e
ao ser alertado sobre a ocorrência de "uma confusão" na praça defronte à Vila, deixou o alojamento e ao se
aproximar do portão, viu o Acusado desferir um soco na mão do Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA ,
que tentava afastar a tonfa do alcance do Acusado. Aduziu que ao se aproximar para intervir na
contenda, o Acusado passou a desafiar o Depoente dizendo "pode vir pra mão também". Esclareceu
que o Acusado pediu a lista dos nomes dos militares de serviço e, pensando que ele pudesse ser algum
sargento, enquanto ele gritava raivosamente e falava que "aquilo não existia", retrocedeu e pediu para que os
Soldados também o fizessem, a fim de evitarem qualquer problema. Narrou que o Acusado deixou o local em
um carro de aplicativo, oportunidade em que informou o ocorrido ao Oficial de Dia e solicitou apoio da Polícia
do Exército. Aduziu que, após certo tempo, o Acusado retornou ao local e começou a chamar pelo
Depoente dizendo "cadê aquele Cabo, um pretão que estava aí, aquele altão, pode chamar ele pra
cá, que eu quero resolver com ele". Narrou que se aproximou da grade, enquanto ele dizia " pode ligar
pra quem você quiser, porque vocês são uns "bostas", pode ligar para a PM para PE". Esclareceu
que, após sair pelo portão para tentar conversar e acalmar o Acusado, enquanto ele gritava, entre outras
coisas, "você é um bosta", o Depoente falava ao telefone com o Oficial de Dia, no que o Acusado tentou
dar tapas para tirar o telefone de sua mão, o que fez com que o Depoente o imobilizasse (evento 46
- VIDEO4/6 - 7000066- 44.2020.7.04.0004).
Em Juízo, a testemunha Sd ÍTALO FERNANDO DE PAULA SOUZA declarou que estava na hora juntamente com o

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:08:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd71cc0
Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA e viu o Acusado sair transtornado da festa do Clube de Subtenentes e
Sargentos e foi abordá-los pedindo seus nomes, dizendo que mandava neles. Afirmou que após a negativa de
informar os nomes, o Réu iniciou uma sequência de xingamentos e insultos. Esclareceu que cachorros que
ficam na praça começaram a latir para o Acusado, que começou a chutá-los. Declarou que estava ao lado
do Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA quando o Acusado tentou retirar-lhe a tonfa e, por não ter
conseguido, desferiu um soco contra seu braço. Aduziu ter presenciado o Acusado proferir insultos
e xingamentos contra o Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS, quando o Graduado se aproximou para
acalmar a situação. Narrou que ouviu claramente o Acusado dizer "pode vir pra mão você também,
negão...". Narrou que após o Apelante retornar, chegou defronte ao portão da Vila, com as vestes sujas e com
um ferimento na testa, procurando pelo Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS, e chamava por aquele "negão",
desafiando-o "pra mão". Afirmou que o Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS saiu pelo portão e imobilizou o
Acusado. Esclareceu que durante a revista do Acusado, foi encontrada, em sua cintura, uma faca de
açougueiro. Reiterou ter ouvido o Réu referir-se ao Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS com a expressão "
negão". Pontuou que o Apelante aparentava estar sob o efeito de álcool, mas que todos
conseguiam compreender perfeitamente as palavras por ele proferidas. Frisou, após ser indagado
pela Defesa, que apesar de não ter havido hematomas, o Depoente viu o momento em que o Acusado
desferiu um soco no braço do Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA, o qual relatou ao Depoente ter sentido
dor durante a noite e no dia seguinte, quando pegaram missão juntos novamente (evento 46 - VIDEO7/9 -
7000066- 44.2020.7.04.0004).
Em seu depoimento judicial, o Soldado GUILHERME MOREIRA MRAS declarou que, no momento dos fatos,
estava no alojamento descansando quando o Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS foi acionado. Afirmou ter
saído do alojamento em companhia do Graduado, que foi recebido pelo Acusado com insultos e com
chamamentos para a briga, dizendo " pode vir pra mão você também negão, não ligo para o seu
tamanho". Afirmou que o Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS não se exaltou e pessoas que transitavam pela
praça conduziram o Acusado para um carro de aplicativo. Narrou que o Acusado foi embora e os militares
retornaram à guarda. Contudo, decorrido algum tempo, o Acusado retornou ao portão da Vila Militar
chamando pelo Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS, dizendo " cadê o cabo pretão? Cadê o grandão?".
Enfatizou ter visto o Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS imobilizar o Acusado e, posteriormente, foi
encontrado em seu poder uma faca de churrasco (evento 46 - VIDEO10 - 7000066- 44.2020.7.04.0004).
A Sra. ROSELAINE DE OLIVEIRA, que acompanhava o Acusado no momento dos fatos, ouvida na condição de
informante, esclareceu que acompanhou o Acusado para passar o dia no Clube de Subtenentes e Sargentos.
Narrou que levou bebidas, sucos, petiscos, faca, talher, tudo acondicionado em uma bolsa
térmica, e que na festa havia carnes e cachaça. Declarou que não sabe dizer se o Acusado usa
remédio controlado, mas que usa remédio para dormir. Pontuou que, ao deixaram o Clube, transitando
pela Praça Poá, um cachorro os atacou e o Acusado ficou na frente dela a protegendo, mas como outros
cachorros começaram a latir, os Soldados admoestaram o Acusado, que chutava os cães. Esclareceu que o
Acusado imaginou que os cães pertenciam aos militares, mas esses esclareceram que tal premissa não era
verdadeira, pois os animais eram de rua. Aduziu que o Acusado estava nervoso, exaltado, e começou a falar
com o Soldados. Aduziu a Depoente que ela insistia com o Acusado para irem embora, mas ele se negava,
permanecendo em discussão com os militares. Esclareceu que os Soldados tentavam acalmar o Réu, mas ele
continuava nervoso e que ela chorava bastante e pedia para os Soldados não fazerem nada com ele, pois
estava bêbado. Negou ter visto o Acusado desferir um soco contra o braço do Soldado PATRICK ALVES DE
OLIVEIRA. Salientou, no entanto, que o Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA tentava afastar o Acusado usando
sua mão. Admitiu que o Acusado se referiu ao Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS usando a expressão "
o grandão, o pretão". Asseverou que, após ter conseguido levar o Acusado embora em um carro de
aplicativo, ele retornou ao portão da Vila Militar para anotar os nomes dos militares de serviço. Pontuou que o
Apelante tomou cerveja e cachaça no Clube (evento 46 - VIDEO11/12 - 7000066-44.2020.7.04.0004).
O Réu, ao ser interrogado em Juízo, informou não se recordar bem dos fatos, pois estava embriagado.
Asseverou, contudo, que pode ter havido empurrões, mas negou a agressão ao Soldado PATRICK ALVES DE
OLIVEIRA. Esclareceu que tinha a intenção, apenas, de anotar os nomes dos militares de serviço, a

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:08:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd71cc0
fim de adotar eventual providência, mas que isso não passava de "picuinhas de bêbado". Admitiu que
demonstrava agressividade na forma de falar por estar alcoolizado. Reconheceu que, ao retornar ao portão da
Vila Militar, talvez tenha xingado o Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS. Narrou que perguntava pelo Cabo
IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS e os militares de serviço não o chamavam, por isso, a fim de ser
compreendido, usou a nomenclatura um "grandão", um "negão". Pontuou, por fim, sentir-se arrependido
da postura adotada, pois, além do transtorno causado, deixou os pais e a namorada extremamente
entristecidos. Asseverou, ainda, ter sido grosseiro e que as ofensas raciais proferidas o incomodam muito
(evento 46 - VIDEO13/14 - 7000066-44.2020.7.04.0004).
Assim, como se pode extrair das oitivas, a autoria e a materialidade são incontestes.
As condutas imputadas ao Acusado encontram subsunção nos arts. 158 e 299, ambos do CPM, que assim
preveem:
Violência contra militar de serviço
Art. 158. Praticar violência contra oficial de dia, de serviço, ou de quarto, ou contra sentinela,
vigia ou plantão: Pena - reclusão, de três a oito anos.
Desacato a militar
Art. 299. Desacatar militar no exercício de função de natureza militar ou em razão dela: Pena -
detenção, de seis meses a dois anos, se o fato não constitui outro crime.
A Violência Contra Militar de Serviço a que alude o tipo do art 158 do CPM, consiste na força física que o agente
faz atuar sobre o militar de serviço, sendo suficiente, para a sua caracterização, que o corpo do ofendido seja
tocado (tapa, soco, pontapé, etc.), embora sem dano à integridade corporal. Esse delito sequer exige a
ocorrência de lesão para a consumação, pois o bem jurídico tutelado, prima facie, é a autoridade ou a
disciplina militar. Ocorrendo lesão corporal, há o cúmulo material previamente estabelecido pela norma
constante no § 2º do art. 158 do CPM. O elemento objetivo do tipo é a prática da violência, independentemente
da ocorrência de lesão, e o elemento subjetivo é o dolo.
Pelo que se extrai das provas testemunhais, o ex-Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA, vítima da prática da
violência, confirmou, em Juízo, que o Acusado começou a agredi-lo e ele apenas entrou em uma posição
defensiva e foi se esquivando até que um dos socos atingiu seu braço. O ex-Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ
MARTINS confirmou que, ao se aproximar, viu o Acusado desferir um soco na mão da vítima, que tentava
afastar a tonfa de seu alcance. O Sd ÍTALO FERNANDO DE PAULA SOUZA, que estava em seu quarto de hora ao
lado do ex-Sd PATRICK, declarou que o Acusado tentou retirar-lhe a tonfa e que o viu desferir um soco contra o
braço da vítima. A própria Sra. ROSELAINE DE OLIVEIRA, que acompanhava o Acusado, disse que buscou,
algumas vezes, evitar o confronto e salientou que viu a vítima tentar afastar o Acusado usando sua mão. O
próprio Acusado não negou ter havido empurrões, o que comprova as aproximações que possibilitaram a
agressão.
Ora, tais testemunhos são provas incontestes de que a agressão física realmente ocorreu, o que comprova a
prática do crime de Violência Contra Militar de Serviço, previsto no art. 158, do CPM.
Em relação a sustentação da Defesa de que o Acusado apresentava estado de percepção alterado, pois fazia
uso de medicação controlada para o tratamento de depressão e ingeriu bebida alcoólica, cumpre destacar que
a embriaguez voluntária não elide a responsabilização criminal. Na forma do art. 49 do CPM, somente a
embriaguez completa, proveniente de caso fortuito ou força maior, ou seja, involuntária, acarreta a exclusão
da culpabilidade pela inimputabilidade do agente.
Nesse sentido já decidiu a Corte Castrense, conforme se verifica do seguinte julgado, in verbis:
"EMENTA: FURTO QUALIFICADO. PRATICADO DURANTE A NOITE. EMBRIAGUEZ. AFASTAMENTO
DO DOLO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. TESES DEFENSIVAS IMPROCEDENTES. SENTENÇA
CONDENATÓRIA MANTIDA. RECURSO DEFENSIVO NÃO PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. (...) 2. O
art. 49 do CPM reconhece a inimputabilidade apenas quando estiver comprovada a embriaguez

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:08:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd71cc0
completa proveniente de caso fortuito ou de força maior. Inclusive, exige mais do que a
simples verificação dessa espécie de embriaguez, apenas admitindo o efeito de afastar a
culpabilidade se o agente estiver inteiramente incapaz de entender o caráter criminoso do fato
ou de determinarse de acordo com esse entendimento. (...) 4. Decisão unânime." (STM -
Apelação nº 7000206-72.2018.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS.
Data de Julgamento: 12/11/2018, Data de Publicação: 20/11/2018.)
O Acusado admitiu ter ingerido bebida alcoólica em um churrasco, que ele próprio adquiriu e levou para o
clube. Portanto, a embriaguez é voluntária.
Ademais, não há indicativo probante no sentido de que a interação medicamentosa e alcoólica foi
determinante para o comportamento adotado e, mesmo que em hipótese pudesse considerar tal reação, essa
estava na esfera de previsibilidade do próprio agente. Dessa forma, por saber que fazia uso de medicação de
uso controlado, deveria o Recorrente ter sido mais prudente ainda quando, deliberadamente, optou por ingerir
bebida alcoólica, o que denota não ter a embriaguez sido proveniente de caso fortuito ou de força maior.
Eventuais problemas de ingestão de medicação de uso controlado juntamente com bebida alcoólica, trazidos
aos autos, não excluem a sua culpabilidade, considerando ter sido a embriaguez produzida por ato voluntário,
como provado nos autos, e bem explanado na r. Sentença do juízo a quo.
Assim, in casu, deve incidir a teoria da actio libera in causa, ou seja, eventual embriaguez não afasta a
culpabilidade do Agente, uma vez que não se exclui a imputabilidade penal de quem se colocou, de modo
voluntário, na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do fato.
Nesse sentido, têm sido as decisões desta Corte, in verbis:
"EMENTA: APELAÇÃO. DEFESA. ART. 158 CPM. DESNECESSIDADE DE OCORRÊNCIA DE LESÃO
PARA A CONFIGURAÇÃO DO DELITO. ALEGAÇÃO DE EMBRIAGUEZ VOLUNTÁRIA OU CULPOSA.
NÃO EXCLUSÃO DA CULPABILIDADE. ELEMENTAR "EM SERVIÇO". EFETIVO QUARTO DE HORA.
DESNECESSIDADE. APELO DESPROVIDO. UNANIMIDADE. Os Apelantes praticaram o delito de
violência contra militar em serviço por 3 (três) vezes, sendo 2 (duas) na forma tentada. O delito
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR APELAÇÃO Nº 7000263-85.2021.7.00.0000 capitulado no art. 158
do CPM não exige para a sua consumação a efetiva ocorrência de lesão corporal da Vítima, na
medida em que eventual resultado lesivo à integridade física do Ofendido daria causa ao
agravamento da sanção, nos termos do parágrafo 2º do citado artigo. O tipo penal em testilha
protege a disciplina e a autoridade militar, bem como a regularidade das Instituições
Castrenses. Ou seja, o sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria
Instituição Militar, sendo os militares de serviço sujeitos passivos mediatos. Eventual
embriaguez voluntária ou culposa não afasta a culpabilidade do Agente, uma vez
que não se exclui a imputabilidade penal de quem se colocou, de modo voluntário ou
culposo, na posição de incapacidade de entender o caráter ilícito do fato, à luz da
teoria da actio libera in causa. Para a configuração do delito previsto no art. 158 do
CPM basta que o sujeito ativo tenha conhecimento de que o Ofendido se encontre de
serviço, não se fazendo necessário que, no momento da agressão, esteja ocupando o
seu quarto de hora. Precedentes desta Corte. A conduta dos Acusados, portanto, violou
os bens jurídicos primordialmente protegidos pelo tipo de violência contra militar de serviço,
quais sejam, a autoridade e a disciplina militares, bem como a regularidade da Instituição
Militar. Apelação desprovida. Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000626-09.2020.7.00.0000. Relator Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES. Data de
Julgamento: 18/03/2021, Data de Publicação: 30/03/2021).
"EMENTA: APELAÇÃO. RECURSOS DA DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR.
DESRESPEITO A SUPERIOR. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR EM SERVIÇO. DEVOLUÇÃO DA MATÉRIA
DISCUTIDA NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM. VIOLÊNCIA
CONTRA SUPERIOR. LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PRESENÇA

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:08:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd71cc0
DOS ELEMENTOS OBJETIVOS E SUBJETIVOS DOS TIPOS PENAIS. ALEGAÇÃO DE NÃO RECEPÇÃO
DO ART. 88, INCISO II, ALÍNEAS "A" E "B", DO CPM, PELA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA.
IMPROCEDÊNCIA. APELO DEFENSIVO. DESPROVIMENTO. APELO MINISTERIAL. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. PRESCRIÇÃO. VERIFICAÇÃO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. DECISÃO
UNÂNIME. À exceção das matérias de ordem pública, que não são passíveis de alcance pela
preclusão, o efeito devolutivo do recurso de apelação cinge-se ao alegado nas razões
apresentadas pelas partes, em observância ao princípio do tantum devolutum quantum
appellatum. Acertada a condenação pela incursão nos crimes de desrespeito a
superior (art. 160, caput, do CPM) e de violência contra militar em serviço (art. 158,
caput, do CPM), uma vez comprovado ter o réu agido de forma consciente e
voluntária ao praticar as condutas delituosas. O denunciado era comprovadamente
imputável à época dos fatos. Possuía autonomia de vontade, sendo capaz de
entender o caráter ilícito de suas ações e de determinar-se de acordo com esse
entendimento. Problemas psiquiátricos, assim como a ingestão de medicação de uso
controlado juntamente com bebida alcoólica, não excluem a sua culpabilidade.
Considerando ter sido a embriaguez produzida por ato voluntário do agente, deve
incidir a teoria da actio libera in causa. Conforme precedentes desta Justiça
Especializada, não se exige a efetiva lesão para a configuração do crime de violência
contra militar de serviço, porquanto os bens jurídicos protegidos pela norma são a
disciplina e a hierarquia militares. Mantém-se a condenação do réu à pena de 1 (um) ano e
15 (quinze) dias de reclusão, como incurso no art. 160, caput, e 158, caput, unificadas na
forma do art. 79, tudo do CPM. Na esteira da jurisprudência do Excelso Pretório e desta Corte
Castrense, carece de amparo jurídico a alegação de não recepção do art. 88, inciso II, alíneas
"a" e "b", do CPM, pela Constituição da República, por ofensa aos princípios da
proporcionalidade, da dignidade da pessoa humana (art. 1º, inciso III, da CRFB/88) e da
individualização da pena (art. 5º, inciso XLVI, da CRFB/88). No caso concreto, afasta-se o
princípio do in dubio pro reo quanto ao crime de violência contra superior (art. 157 do CPM),
uma vez comprovadas a materialidade, a autoria, bem como o dolo do graduado de perpetrar a
agressão descrita na peça acusatória, culminando com a lesão corporal à integridade física do
seu superior hierárquico, cabendo o enquadramento da conduta na forma qualificada,
estabelecida no art. 157, § 3º, da Lei Penal Militar, que determina também a aplicação da pena
do crime de lesão corporal (art. 209 do CPM). Apelação Ministerial provida, porém declarada a
extinção da punibilidade em virtude da prescrição da pretensão punitiva, na forma retroativa,
em relação aos delitos previstos nos arts. 157, § 3º, e 209, caput, do CPM. Decisão uniforme.
Apelação Defensiva desprovida à unanimidade." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000965-02.2019.7.00.0000. Relator Ministro Ten Brig Ar WILLIAM DE OLIVEIRA BARROS. Data
de Julgamento: 20/08/2020, Data de Publicação: 17/09/2020.). (Grifo nosso.).
Dessa forma, o estado de embriaguez porventura apresentado pelo Réu não afasta o dolo de suas condutas,
nem o exime da responsabilidade penal.
No que toca à incidência dos Princípios da Insignificância, cabe asseverar que, para ser utilizado, é necessária a
presença de certos requisitos, tais como: a mínima ofensividade da conduta do agente; nenhuma
periculosidade social da ação; o reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e a inexpressividade
da lesão jurídica provocada. Sua aplicação é justificada, eis que o Direito Penal não se deve ocupar de
condutas que produzam resultado cujo desvalor - por não importar em lesão significativa a bens jurídicos
relevantes - não represente, por isso mesmo, prejuízo importante, seja ao titular do bem jurídico tutelado, seja
à integridade da própria ordem social.
Deve-se levar em consideração que os delitos praticados pelo ora Apelante atentam, sobretudo, contra a
autoridade militar e a incolumidade do militar de serviço, bem como contra os bens jurídicos sob tutela e
ultrapassam a figura individual do sujeito passivo militar, situando-se, pois, no âmbito da própria Administração
Militar e expressando-se no interesse de preservá-la em sua dignidade e autoridade como ente institucional.

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:08:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd71cc0
O tipo penal em testilha protege a disciplina e a autoridade militar, bem como a regularidade das Instituições
Castrenses, ou seja, o sujeito passivo, titular dos bens jurídicos aviltados, é a própria Instituição Militar, sendo
os militares de serviço sujeitos passivos mediatos.
Como já enfatizado, a ocorrência de lesão não impede a caracterização do tipo previsto no art. 158 do CPM,
pelo contrário, ela é apenada de forma autônoma.
Ora, nos delitos que tutelam a autoridade ou a disciplina militar, é pacífico o entendimento de que o simples
contato físico é suficiente para a configuração da violência, sendo despiciente a ocorrência de leão corporal,
pois o desvalor à respeitabilidade que ostentam militares, principalmente quando investidos em funções de
representatividade e de segurança no contexto castrense, já foi aviltado.
E foi exatamente isso o que ocorreu: o Réu desferiu um soco contra o braço da Sentinela PATRICK ALVES DE
OLIVEIRA, conduta perfeitamente subsumida no art. 158 do CPM.
Quanto à tipicidade conglobante arguida pela Defesa, ao sustentar a tese de que não cabe observar apenas a
adequação da conduta à tipicidade formal, necessitando verificar se houve antinormatividade e tipicidade
material, cabe asseverar que tal teoria preceitua, precipuamente, que não cabe ao Estado tipificar, como
delituosas, condutas que ele próprio fomenta ou tolera.
Portanto, a subsunção da conduta ao tipo penal incriminador não se encerra em si mesma para classificar a
conduta como crime, pois deve-se fazer um juízo quanto à lesividade e à inadequação do comportamento, sem
os quais se torna impossível o juízo de tipicidade penal. Noutras palavras, mesmo que a norma preveja tal ou
qual condutas como delituosas, há de se ter em evidência se a conduta, de fato, é inadequada ou lesiva.
A previsão do tipo incriminador da violência contra militar de serviço encontra amparo no art. 158 do CPM. In
casu, o Réu desferiu um soco contra o braço do Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA, conforme amplamente
demonstrado nos autos. Portanto, perfeita a subsunção da conduta à norma, o que alcança a tipicidade formal,
ou seja, a antinormatividade.
A tipicidade material encontra guarida na efetiva lesão ou ameaça de lesão ao bem jurídico tutelado pela
norma incriminadora, tornando-a grave e significativa a ponto de travar um comportamento socialmente
inadequado. Quanto a ela, remontam estes autos que a conduta violenta perpetrada pelo Acusado atingiu de
morte a autoridade e a disciplina militar, pois uma Sentinela de serviço foi aviltantemente atacada e agredida
por estar desempenhando seu mister junto às Forças Armadas.
Ora, quanto a agressão a uma Sentinela - ou a qualquer outra pessoa, militar ou civil, no pleno exercício de sua
atividade laborativa - consiste em conduta tolerada ou fomentada pelo Estado? Não há! Pelo contrário, tal
comportamento é criminoso, pois, além de encontrar previsão expressa na lei, é repudiado pela sociedade, que
expressa com a norma, justamente, seu antagonismo a tal proceder.
Assim, evidente que a tipicidade material está presente no caso em apreço. Portanto, plenamente típica e
antijurídica a conduta de violência retratada nestes autos.
Num juízo de tipicidade conglobante, que envolve não apenas o resultado material da conduta, mas o seu
significado social mais amplo, certamente não se pode admitir a aplicação do Princípio da Insignificância
indiscriminadamente, ainda mais nos delitos em cuja prática é empregada a violência ou desacato.
Ademais, deve-se levar em consideração que o delito em pauta visa resguardar, sobretudo, o prestígio e a
dignidade da própria Administração Militar, o que, por si só, inviabiliza a aplicação dos Princípios da
Insignificância.
Esse é o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da ementa que trago à colação:
"RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DELITOS DE RESISTÊNCIA E DE DESACATO A MILITAR. NÃO
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR APELAÇÃO Nº 7000263-
85.2021.7.00.0000 INSIGNIFICÂNCIA. RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. Hipótese em que o
contingente probatório é suficientemente robusto para conferir credibilidade à Denúncia
quanto aos fatos imputados aos Civis, quais sejam, em suma, de terem confrontado um militar

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:08:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd71cc0
de serviço, deixando de atender às orientações legais que lhe foram endereçadas e, mais do
que isso, de maneira ameaçadora e com a utilização de palavras de baixo calão. Não se pode
desconsiderar que, tanto no delito de Resistência (artigo 177 do Código Penal Militar) como no
de Desacato a militar (artigo 299 do mesmo Código), os bens jurídicos sob tutela
ultrapassam a figura individual do sujeito passivo militar, situando-se, pois, no
âmbito da própria Administração Militar e expressando-se no interesse de preservá-
la em sua dignidade e autoridade como ente institucional. Nessa esteira, descabimento
da aplicação do princípio da insignificância como fundamento para descaracterizar a tipicidade
material da conduta dos Denunciados. Recebimento da Denúncia. Unânime." (STM - Recurso
em Sentido Estrito nº 98-51.2014.7.05.0005. Relator: Ministro Gen Ex LUIS CARLOS GOMES
MATTOS. Data de Julgamento: 17/3/2015. Data de Publicação: 16/4/2015.). (Grifos nossos.).
Certo é que a conduta do Acusado violou os bens jurídicos primordialmente protegidos pelo tipo previsto no
art. 158 do CPM, quais sejam, a autoridade e a disciplina militar, bem como a regularidade da Instituição
Militar, não incidindo o Princípio da Insignificância, e a reprimenda prevista no preceito secundário do tipo e
efetivamente imposta ao agente, se mostra proporcional à conduta. Assim, igualmente, não há afronta ao
Princípio da Proporcionalidade.
Incabível, até mesmo, a alegação de ter a conduta se dado por "animus defendendi", por supor o agente que
os militares haviam instigado o ataque dos cães, pois ele foi devidamente elucidado pelo próprio Ofendido que
os animais eram de rua e que não houve qualquer ação de fomentar o ataque. Além disso, os cães apenas
latiam, não tendo sequer tocado no agente. Portanto, sua integridade física não havia sido atingida.
A Sra. ROSELAINE DE OLIVEIRA apontou, em Juízo, que os militares tentavam acalmar o Acusado, explicando
que não tinham nenhum tipo de ligação com os cães. Apesar disso, o Acusado ficou cada vez mais nervoso,
passando a xingá-los, culminando com o soco desferido contra o Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA.
Assim, a eventual incidência do erro de percepção do fato não tem o condão de elidir a conduta da violência
perpetrada contra a Sentinela, pois o suposto erro não era plenamente escusável, o que afasta qualquer
dúvida de ter o Acusado agido sem o amparo da excludente de ilicitude da legítima defesa, nem mesmo na
modalidade putativa.
Concernente à alegação defensiva de que ao caso deveria incidir o Princípio da Intervenção Mínima, urge
apontar que tal postulado aponta para o caráter subsidiário do Direito Penal, ou seja, que esse ramo do direito
somente incidirá quando os demais não forem suficientes para manter a ordem social. Logo, sua proteção
somente será conferida quando as outras esferas forem ineficazes.
Assim tem sido o posicionamento desta Corte, como se pode inferir da seguinte Decisão que trago à colação:
"EMENTA: APELAÇÃO. VIOLÊNCIA CONTRA MILITAR DE SERVIÇO. PRELIMINARES. NULIDADE. QUEBRA DA
CADEIA DE CUSTÓDIA. CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA. INDEFERIMENTO DE SUPERIOR TRIBUNAL
MILITAR APELAÇÃO Nº 7000263-85.2021.7.00.0000 PERGUNTAS FORMULADAS. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL.
PRESENÇA DOS ELEMENTOS ESSENCIAIS AO ATO. DENEGAÇÃO DE QUESITOS IMPERTINENTES. APLICAÇÃO DO
ART. 400 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL (CPP). OBEDIÊNCIA AO CONTEÚDO DA DECISÃO DO SUPREMO
TRIBUNAL FEDERAL (STF). REJEIÇÃO. MÉRITO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS. PROVA
DOCUMENTAL E TESTEMUNHAL. CRIME NÃO CONSUMADO. ACUSADOS AGIRAM EM COMUNHÃO DE DESÍGNIOS.
PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA. NECESSIDADE DE PROTEÇÃO À DISCIPLINA E À AUTORIDADE MILITAR.
DESCLASSIFICAÇÃO. ART. 209, § 6º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). INVIABILIDADE. TENTATIVA DE LESÃO À
AUTORIDADE DA SENTINELA. CONHECIMENTO DA CIRCUNSTÂNCIA DO MILITAR ESTAR DE SERVIÇO.
DOSIMETRIA DA PENA. ANTECEDENTES CRIMINAIS. AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO PENAL. SUSPENSÃO
CONDICIONAL DO PROCESSO. TERCEIRO ACUSADO. REINCIDÊNCIA. APLICAÇÃO DE AGRAVANTE. I - Respeitado
o procedimento de documentação de evidências, a fim de registrar o caminho percorrido por elas no curso do
processo, resta preservada a cadeia de custódia. II - Diante da desnecessidade de realização de perícia no local
do crime, dispensável sua preservação. III - As perguntas descritas nas Razões Recursais foram deferidas,
porém não respondidas pela Testemunha, a qual só é obrigada a relatar o que sabe sobre os fatos. IV - Os

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:08:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd71cc0
quesitos periciais indeferidos pelo Conselho de Justiça não guardavam pertinência com os fatos, tampouco com
a previsão dos artigos 314 e 317 do Código de Processo Penal Militar (CPPM). V - O art. 400 do CPP foi aplicado,
no caso concreto, da forma como prevista pelo STF no julgamento do HC 127.900/AM. Desnecessidade de nova
oitiva dos Acusados após a realização das diligências requeridas na fase do art. 427 do CPPM. Preliminares
rejeitadas. VI - No mérito, foram comprovadas a autoria e a materialidade delitivas, sobretudo pelo depoimento
da Testemunha, que corroborou o relato do Ofendido, o qual anotou a placa do automóvel ocupado pelos Réus,
acusados de lançar pedras em sua direção, as quais não lhe atingiram por circunstâncias alheias à vontade dos
Recorrentes. VII - Não restou comprovado qualquer vínculo entre a Vítima e um dos Acusados, inclusive negado
por ambos, motivo pelo qual não há que se falar em retaliação por parte do militar. VIII - Inviável a
aplicação do princípio da intervenção mínima, uma vez que o tipo penal protege, primordialmente,
a disciplina e a autoridade militar, as quais foram efetivamente ameaçadas pela atitude dos
Apelantes. IX - No mesmo sentido, impossível a desclassificação da conduta para o crime disposto no art. 209,
§ 6º, do CPM. Necessário conhecimento pelos Réus de que o Ofendido estava de serviço, quer pelo
equipamento por ele utilizado - cinto e suspensório - quer pela posição e local onde se encontrava. X - Revisão
da dosimetria das penas. A suspensão condicional no processo não pode servir para agravar a pena-base nas
mesmas circunstâncias que a condenação penal transitada em julgado. Concessão do benefício do sursis. Deve
ser aplicada a agravante relativa à reincidência em relação ao terceiro Denunciado, diante da existência de
sentença condenatória com trânsito em julgado. XI - Preliminares rejeitadas. Apelos parcialmente providos.
Decisão unânime." (Superior Tribunal Militar. Apelação nº 7001120-05.2019.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ. Data de Julgamento: 12/11/2020, Data de Publicação: 23/11/2020.).
(Grifo nosso.).
Ora, extrai-se dos autos que houve prática de crime, portanto, a incidência do Direito Penal Militar é
imprescindível, não havendo outro ramo que possa solucionar o conflito e pacificar a ordem social.
Ante o exposto, restou devidamente comprovada a prática do delito de Violência Contra Militar de Serviço
perpetrada contra o então Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA, na modalidade consumada, motivo pelo qual
a manutenção da condenação por tal conduta é medida que se impõe.
Quanto ao crime de Desacato, assevero que o tipo penal previsto no art. 299 do CPM consiste na conduta de
"desacatar militar no exercício de sua função ou em razão dela". O elemento subjetivo do tipo é o dolo,
caracterizado pela vontade livre e consciente de menosprezar, desrespeitar ou desprestigiar a função exercida
pela vítima.
Evidente, assim, que a utilização dos termos empregados pelo Apelante demonstram, com clareza, a
conotação pejorativa dada às palavras, desprezando o militar em serviço, em nítida finalidade de humilhar,
menosprezar, aviltar, rebaixar a autoridade do exCabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS e, consequentemente, a
função militar exercida por ele.
Das provas testemunhais trazidas aos autos, consta que o Acusado, ao ver que o então Cabo IAGO FELIPE DA
CRUZ MARTINS se aproximava da praça para intervir na contenda com as Sentinelas, passou a desafiá-lo
dizendo "pode vir pra mão também" e, quando retornou ao local, já portando uma faca, ficou
defronte ao portão da Vila de Sargentos e começou a chamar pelo Graduado dizendo " cadê aquele Cabo,
um pretão que estava aí, aquele altão, pode chamar ele pra cá, que eu quero resolver com ele".
Além disso, o Acusado, de forma transtornada, aproximou-se da grade, enquanto dizia " pode ligar pra
quem você quiser, porque vocês são uns "bostas", pode ligar para a PM para PE" e "você é um
bosta".
Contribuindo ainda mais para a comprovação do ocorrido e da intenção do ora Apelante, a Sra. ROSELAINE DE
OLIVEIRA, que o acompanhava, apontou que o Acusado se referiu ao ex-Cabo usando a expressão "o
grandão, o pretão" e o próprio Acusado, em Juízo, admitiu que demonstrava agressividade na forma de falar
por estar alcoolizado. Reconheceu que, ao retornar ao portão da Vila Militar, talvez tenha xingado a vítima e
asseverou, ainda, ter sido grosseiro e que as ofensas raciais proferidas o incomodam muito.
Diante desses trechos retirados dos depoimentos em Juízo e da reação aparentemente calma da vítima,

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:08:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd71cc0
testemunhada pelos envolvidos, pode se inferir a situação vexatória e humilhante a que esse militar foi
submetido, ainda mais por estar diante de outros militares mais modernos, o que, indubitavelmente, depreciou
sua autoridade.
Assim, constata-se, no caso em comento, a perfeita adequação do fato ao tipo penal, estando devidamente
comprovado que o Ofendido exercia a função de natureza militar no dia dos fatos, o que, de imediato, afasta a
tese defensiva de ausência de conduta típica.
Embora o entendimento desta Corte, com o qual me alinho, seja, realmente, no sentido de que o mero
tratamento deselegante ou pouco amistoso não é capaz de configurar o delito de desacato a militar, nota-se
claramente que essa não é a situação dos presentes autos.
Deve-se destacar que, apesar de não ser possível exigir o emprego de um vocabulário adequado no trato com
as autoridades pela maior parte da população brasileira, sem amplo acesso à educação de qualidade, também
não é possível crer que as palavras proferidas pelo Apelante poderiam ser um simples revide por ter a vítima
se negado a informar suas identidades, conforme declarou no seu interrogatório.
Injustificável a atitude do Apelante, desacatando o militar em sua função, menosprezandoo de forma livre e
consciente.
Nesse sentido, tem-se o entendimento deste Superior Tribunal Militar:
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. DESACATO A MILITAR. ART. 299 DO CPM. SENTENÇA
ABSOLUTÓRIA. DOLO GENÉRICO, AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. CONDUTA ATÍPICA.
INTENÇÃO OFENSA ÀS AUTORIDADES MILITARES. EXERCÍCIO DE PLANO DE DEFESA DE
AQUARTELAMENTO. MÁCULA À INSTITUIÇÃO MILITAR. CONFIGURAÇÃO DO DOLO. RECURSO
PROVIDO. REFORMA DA SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. UNANIMIDADE DE VOTOS. O crime de
desacato a militar caracteriza-se pelo elemento objetivo do tipo, ou seja, faltar com
o devido respeito, desmerecer, afrontar a autoridade do militar em função de
natureza militar, ofendendo, assim, o prestígio da autoridade, da função pública
desempenhada pela Administração Militar. Quanto ao elemento subjetivo do tipo,
ocorre com a intenção, a vontade livre e consciente de menosprezar o ofendido. In
casu, a civil fora absolvida, em primeira instância, da imputação de crime de desacato
cometido contra militares que executavam treinamento do Plano de Defesa do Aquartelamento
- PDA, realizado com a finalidade de capacitar os militares envolvidos na missão, oportunidade
em que a ré, de forma livre e espontânea, chamou os ofendidos de 'vagabundos'. Como as
provas não deixam dúvidas quanto à intenção de diminuir a autoridade dos militares no
exercício da atividade militar, presente a incursão no preceito primário do artigo 299 do CPM.
Apelo conhecido e provido. Decisão unânime." (STM - Apelação nº 127-51.2015.7.02.0102.
Relator: Ministro Ten Brig Ar FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
1º/12/2017. Data de Publicação: 13/12/2017.). (Grifo nosso.).
Por todo o exposto, entendo ter restado demonstrado que o Apelante agiu com dolo ao dirigir expressões
desrespeitosa ao ex-Cabo IAGO FELIPE DA CRUZ MARTINS, restando cristalina sua intenção de livre e
conscientemente, desrespeitar ou desprestigiar a função de natureza militar exercida pela vítima e, com isso,
afrontar o prestígio da autoridade, da função pública desempenhada pela Administração Militar.
Ressalta-se, inclusive, que o sujeito passivo primário do crime de desacato a militar é sempre a Administração
Militar e, por extensão, as instituições militares. O militar de serviço, contra quem foram direcionadas as
ofensas, é tutelado apenas de forma secundária.
Assim, basta a afetação negativa do ente público, representado, no caso, pelo militar que estava no exercício
das funções de natureza militar, para a configuração do delito. Portanto, antes de proferir os insultos à pessoa
do militar, o Acusado estava, em verdade, desacatando as instituições militares como um todo.
Com relação ao tema, cito o seguinte precedente desta Corte, in verbis:

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:08:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd71cc0
"EMENTA: APELAÇÕES. DESACATO A MILITAR, RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA OU VIOLÊNCIA,
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA - ARTS. 299, 177, 209 E 223 DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM).
RECURSO DA DEFESA. INCONVENCIONALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE DO DELITO DE
DESACATO. INCIDÊNCIA DO PRINCÍPIO DA INTERVENÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PENAL. REJEIÇÃO.
RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR (MPM). CONCURSO DE CRIMES. DESÍGNIOS
AUTÔNOMOS. INEXISTÊNCIA. PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. RESISTÊNCIA MEDIANTE AMEAÇA.
ELEMENTARES AUSENTES. NÃO PROVIMENTO DOS RECURSOS. UNANIMIDADE. 1. No Estado
Democrático de Direito, a liberdade de expressão não pode amparar comportamentos
delituosos, e deve ser exercida, conforme idêntica magnitude, com absoluto respeito à honra e
à dignidade dos demais. A Convenção Americana de Direitos Humanos não proíbe que os
Estados Partes prevejam o tipo penal do crime de desacato. Por isso, os preceitos do art. 299
do CPM em nada se contrapõem ao Pacto de São José da Costa Rica ou à Constituição
Federal/1988. 2. A previsão legal do delito de desacato contra militar em serviço
tutela o bem jurídico "Administração Castrense", representada pelo exercício da
função do ofendido em segundo grau. Para além da honra do próprio militar
insultado, o Direito Penal Militar protege o prestígio e a respeitabilidade das Forças
Armadas, assegurando o seu regular e permanente funcionamento. Trata-se de
vetores imprescindíveis à sociedade, os quais atraem, quando atacados, a pronta
tutela do Estado-Juiz. (...) 6. Recursos não providos. Decisão unânime." (STM - Apelação nº
7001238- 78.2019.7.00.0000. Relator: Ministro Gen Ex MARCO ANTÔNIO DE FARIAS. Data de
Julgamento: 4/6/2020. Data de Publicação: 24/6/2020). (Grifo nosso.)
As provas carreadas aos autos demonstraram a materialidade e a autoria do delito, bem como a conotação
pejorativa dada às palavras desrespeitosas dirigidas a vítima que exercia função de natureza militar.
Nesse mote, inconteste a prática do delito de Desacato a Militar, que foi perpetrado contra o então Cabo IAGO
FELIPE DA CRUZ MARTINS, conduta plenamente diversa da prevista no art. 158 do CPM, que, inclusive, teve
como vítima outra pessoa, qual seja, o então Soldado PATRICK ALVES DE OLIVEIRA, motivo pelo qual não há
que se falar em absorção do primeiro delito pelo segundo.
Assim, a manutenção da condenação por ambos os delitos - art. 158 e 299 do CPM - é medida que se impõe,
pois, ambas as figuras típicas estão suficientemente comprovados, uma vez ter o Réu agido de forma
consciente e voluntária ao praticá-las, não havendo quaisquer causas excludentes de ilicitude ou dirimentes de
culpabilidade. Era plenamente exigível do Acusado conduta diversa da que escolheu.
Em relação ao pedido da Defesa de aplicação da pena no mínimo legal, observa-se que o Magistrado assim já
procedeu ao aplicar 3 (três) anos de reclusão pelo delito tipificado no art. 158 do CPM e 1 (um) ano de
detenção pelo delito tipificado no art. 299 do CPM, e ainda, unificou as reprimendas em 3 (três) anos e 6 (seis)
meses de reclusão, nos termos do previsto no art. 79 do CPM.
Por fim, consoante a jurisprudência desta Corte, é inaplicável a conversão da pena privativa de liberdade pela
restritiva de direitos, na forma do art. 44 do Código Penal comum, por absoluta ausência de previsão legal.
"EMENTA: APELAÇÃO. MPM. TRÁFICO, POSSE OU USO DE ENTORPECENTE. ART. 290 DO CPM.
ABSOLVIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA. NEGATIVA DE AUTORIA. MERAS ALEGAÇÕES. FALTA DE
COMPROVAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS. DEMONSTRAÇÃO. PEDIDO DEFENSIVO
DE SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVA DE DIREITOS NO CASO
DE REFORMA DA SENTENÇA. INAPLICABILIDADE. REFORMA DA SENTENÇA. PROVIMENTO.
DECISÃO UNÂNIME. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. PENA
EM CONCRETO. DECLARAÇÃO DE OFÍCIO. DECISÃO UNÂNIME. I - Negativa de autoria fundada
em meras alegações, sem um lastro probatório apto a comprová- la, não é o suficiente para
ensejar um decreto condenatório. Precedentes do STM. II - As provas carreadas aos autos
comprovam a autoria e a materialidade delitivas, contando com os depoimentos testemunhais,
com o Auto de Recolhimento e Apreensão da substância e com a análise pericial da substância
apreendida, constatando-se princípio ativo Tetrahidrocanabinol (THC), componente da

Centenário das Circunscrições da Justiça Militar da União (1920 - 2020)
Documento assinado eletronicamente por ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA - MINISTRO DO STM, Matricula
8468. Em 07/09/2021 19:08:21.
Para confirmar a validade deste documento, acesse: https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/ e digite o
Codigo Verificador 1012cfd71cc0
Cannabis sativa Linneu (Maconha). III - A prática do crime descrito no art. 290 do Código Penal
Militar fere os princípios basilares das Forças Armadas da hierarquia e da disciplina, gerando
repercussão negativa aos militares da tropa e, principalmente, perigo à segurança daqueles
que são responsáveis pela defesa da Pátria. IV - No tocante à substituição da pena privativa de
liberdade pela pena restritiva de direitos, esta Corte Castrense tem entendido pela
inaplicabilidade do instituto previsto no art. 44 do Código Penal no âmbito desta Justiça
Especializada. V - Recurso provido. Decisão unânime. VI - Declarada, de ofício, a prescrição da
pretensão punitiva pela pena em concreto, com fulcro no art. 123, inciso IV, c/c os arts. 125,
inciso VI, 129 e 133, todos do CPM. Decisão unânime". (Superior Tribunal Militar. Apelação nº
7000297-94.2020.7.00.0000. Relator Ministro Dr. JOSÉ COÊLHO FERREIRA. Data de Julgamento:
05/11/2020, Data de Publicação: 16/11/2020.).
Por todo o exposto, entendo que a autoria e a materialidade delitiva restaram amplamente comprovadas,
estando os crimes de violência contra militar de serviço e de desacato a militar plenamente caracterizados,
tendo sido, na dosimetria da pena, já considerados seus bons antecedentes e sua primariedade.
Ora, a conduta perpetrada pelo Réu é típica e antijurídica, com previsão de sanção penal, sendo imperiosa a
atuação do Poder Judiciário para a devida imposição da reprimenda cabível, observadas as circunstâncias do
caso em análise.
Por todo o exposto, por estarem comprovadas a autoria e a materialidade e não ser o caso de qualquer
hipótese de afastamento da culpabilidade ou da tipicidade, a manutenção da condenação é medida que se
impõe.
Dessa forma, não há reparos a se fazer na Sentença, que deve ser mantida nos seus exatos termos.
Assim, votei pelo conhecimento e não provimento do Recurso de Apelação interposto pela Defensoria Pública
da União para manter inalterada a Sentença condenatória recorrida, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
Faço a presente Declaração de Voto para que conste nos autos, nos termos do § 8º do art. 52 do Regimento
Interno desta Corte.